Tribunal: TJPA
Processo: 0009852-75.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS â ARTIGO 33 E 35 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA DE MANOEL GONÃALVES DA SILVA â PRELIMINAR â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE â VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIRETO PENAL â PEDAGOGIA DO ART. 30, I âAâ DO RITJEPA â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPOSSIBILIDADE â EVIDÃNCIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA â DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA AFERIDA â POSSIBILIDADE -â INCREMENTO ASSENTADO EM FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA. CONVENIENTE A READEQUAÃÃO DA PENA â INTELIGÃNCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, I DO CP â PLAUSIBILIDADE â RÃU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÃA. PRUDENTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE â REDUÃÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 33, Â§4Âº DA LEI 11.343/06 â INVIABILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÃNCIA DA MINORANTE â PRECEDENTES DO STJ â AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V DO CP â INOCORRÃNCIA â INTERESTADUALIDADE COMPROVADA - CIRCUNSTÃNCIA DE CARÃTER OBJETIVO QUE SE COMUNICA AOS DEMAIS ACUSADOS â INTELIGÃNCIA DO ART. 30 DO CP â SUBSTTUIÃÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO â INAPLICABILIDADE EM FACE DA PENA SER SUPERIOR A 04 ANOS EX VI ART. 44 DO CP â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO NO APENAMENTO FINAL DE 12 ANOS,02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 09 ANOS, 01 MESES E 1083 DIAS MULTA â DECISÃO UNÃNIME.RECURSO DA DEFESA DA RÃ JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA â PRELIMINAR â NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA â IMPOSSIBILIDADE â PROCEDIMENTO QUE ATENDEU AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE SENDO DECRETADA POR JUIZ COMPETENTE â INTELIGÃNCIA DA LEI 9. 296/96 â PRELIMINAR DE MÃRITO REJEITADA â MÃRITO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â INOCORRÃNCIA â PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES â DOSIMETRIA â PENA FUNDAMENTADA EM VETORES INIDÃNEOS â PLAUSIBILIDADE PARCIAL â CULPABILIDADE FUNDAMENTADA COM MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. REMANESCENDO VETOR DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME QUE CREDENCIA O INCREMENTO DA PENA BASE ALEM DO PATAMAR MÃNIMO EX VI SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V DO CP â INOCORRÃNCIA â INTERESTADUALIDADE COMPROVADA - CIRCUNSTÃNCIA DE CARÃTER OBJETIVO QUE SE COMUNICA AOS DEMAIS ACUSADOS â INTELIGÃNCIA DO ART. 30 DO CP - REDUÃÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 33, Â§4Âº DA LEI 11.343/06 â INVIABILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÃNCIA DA MINORANTE â PRECEDENTES DO STJ â REDUÃÃO DA PENA DE MULTA â INVIABILIDADE - QUANTUM MENSURADO DE MANEIRA RAZOÃVEL E PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO - SUBSTITUIÃÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO â INAPLICABILIDADE EM FACE DA PENA SER SUPERIOR A 04 ANOS EX VI ART. 44 DO CP â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO â PARA REAVER A PENA BASE AFERIDAS PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 15 ANOS, 08 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA â DECISÃO UNÃNIME.RECURSO DA DEFESA DO RÃU TOEDIR ALVES DOS SANTOS âMINEIROâ â PRELIMINAR â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIRETO PENAL â INTELIGÃNCIA DO ART. 30, I âAâ DO RITJEPA â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPOSSIBILIDADE â AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS â REDUÃÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 33, Â§4Âº DA LEI 11.343/06 â NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÃNCIA DA MINORANTE â PRECEDENTES DO STJ â EX OFICIO READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÃNEA EX VI SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 15 ANOS, 08 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA â DECISÃO UNÃNIME.RECURSO DA DEFESA DO RÃU VALMIR SANTANA DA SILVA â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPOSSIBILIDADE â AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS â RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO â IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÃNCIA DA MINORANTE â PRECEDENTES DO STJ â RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE â PLAUSIBILIDADE â RÃU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. CONVENIENTE A REDUÃÃO EM 1/6 â INTELIGÃNCIA DO ART. 65, I DO CP â EX OFICIO READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÃNEA EX VI SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS RECONHECENDO A ATENUANTE DO ART. 65, I DO CP. COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 12 ANOS, 02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 09 ANOS 01 MÃS DE RECLUSÃO E 1166 DIAS MULTA â DECISÃO UNÃNIME.RECURSO DA DEFESA DO RÃU DOUGLAS JOSÃ DA SILVA â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â INOCORRÃNCIA â PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES â RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO â IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÃNCIA DA MINORANTE â PRECEDENTES DO STJ â EX OFICIO READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÃNEA EX VI SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 12 ANOS, 02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA â DECISÃO UNÃNIME.RECURSO DA DEFESA DO RÃU SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO â PRELIMINAR â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â IMPOSSIBILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIRETO PENAL â INTELIGÃNCIA DO ART. 30, I âAâ DO RITJEPA â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPOSSIBILIDADE â AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA DOS CRIMES â REDUÃÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 33, Â§4Âº DA LEI 11.343/06 â NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÃNCIA DA MINORANTE â PRECEDENTES DO STJ â SUBSTITUIÃÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO â INAPLICABILIDADE EM FACE DA PENA SER SUPERIOR A 04 ANOS EX VI ART. 44 DO CP â CONCESSÃO DA JUSTIÃA GRATUITA â INADMISSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 804 DO CPP â PRECEDENTES DO STJ â EX OFICIO READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÃNEA EX VI SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 12 ANOS, 02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA â DECISÃO UNÃNIME.RECURSO DA DEFESA DO RÃU CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÃA VULGO âDIRETORâ â PRELIMINAR â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE â VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIRETO PENAL â ENTENDIMENTO DO ART. 30, I âAâ DO RITJEPA â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPOSSIBILIDADE â AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS â DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA AFERIDA AO PATAMAR MÃNIMO â POSSIBILIDADE PARCIAL â INCREMENTO SEDIMENTADO EM FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA (CULPABILIDADE) CONTUDO REMANESCE MODULADOR JUDICIAL DESFAVORÃVEL (CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME) QUE CREDENCIA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÃNIMO â ENTENDIMENTO DAS SÃMULAS 17 E 23 DO TJPA â REDUÃÃO DA PENA DE MULTA â INVIABILIDADE â QUANTUM PAUTADO DE FORMA RAZOÃVEL E PROPORCIONAL A PENA AFERIDA - SUBSTITUIÃÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO â INAPLICABILIDADE EM FACE DA PENA SER SUPERIOR A 04 ANOS EX VI ART. 44 DO CP â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAAR A PENA BASE PARA OS DELITOS DO ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO NA REPRIMENDA FINAL DE 15 ANOS, 08 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA â DECISÃO UNÃNIME.RECURSO DA DEFESA DO RÃU CLÃSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPOSSIBILIDADE â PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES â RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO â INVIABILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÃNCIA DA MINORANTE â PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE â PLAUSIBILIDADE â RÃU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. CONVENIENTE A REDUÃÃO EM 1/6 â INTELIGÃNCIA DO ART. 65, I DO CP â EX OFICIO READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÃNEA EX VI SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS RECONHECENDO A ATENUANTE DO ART. 65, I DO CP. COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 12 ANOS, 02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 09 ANOS, 01 MÃS E 1166 DIAS MULTA â DECISÃO UNÃNIME.1 - RECURSO DE MANOEL GONÃALVES DA SILVA PRELIMINAR I - Ã inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matÃ©ria deveria ter sido trazida ao exame da instÃ¢ncia superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal. Logo, diante das razÃμes mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.MÃRITOI - NÃ£o hÃ¡ como se acolher a versÃ£o traÃ§ada pela defesa, no sentido do recorrente nÃ£o ter praticado o crime de trÃ¡fico e de associaÃ§Ã£o ao trÃ¡fico de drogas, em face das provas materiais e orais carreadas no acervo processual, uma vez que acondicionou a droga oriunda do Estado do Amazonas, em um alÃ§apÃ£o na sua residÃªncia, bem como restou incontroversa a associaÃ§Ã£o do recorrente com os demais acusados, tanto no armazenamento quanto no comÃ©rcio da droga, incidindo nas penas do artigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n 11.343/06; II â No tocante a dosimetria implementada, observou-se a inidoneidade na fundamentaÃ§Ã£o do vetor da culpabilidade, na dosimetria do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo conveniente a reduÃ§Ã£o para 06 anos de reclusÃ£o e 600 dias multa. Sendo aplicado a atenuante do art. 65, I do CP em 1/6 (05 anos e 500 dias multa) e por conseguinte, a pena sofreu incremento em 1/6, em face da causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/06, permanecendo em 05 anos, 10 meses e 583 dias multa;III - No tocante ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, em face da inidoneidade do vetor da culpabilidade, de rigor readequar a pena base para 03 anos e 10 meses de reclusÃ£o e 600 dias multa, devido o modulador das consequÃªncias do crime autorizar o incremento da pena base acima do mÃnimo legal. Todavia o apelante era maior de 70 anos na data da sentenÃ§a, sendo aplicado o redutor de 1/6, ficando a pena em 03 anos, e 03 meses de reclusÃ£o e 500 dias multa. Aplicando-se o cÃºmulo material a pena final ficou aferida em 09 anos, 01 mÃªs e 1083 dias multa.IV - A causa de diminuiÃ§Ã£o de pena do Â§ 4Âº do art. 33 da Lei 11.343/06 Ã© um direito subjetivo do rÃ©u, aplicÃ¡vel apenas Ã quele que preenche cumulativamente os requisitos necessÃ¡rios, hipÃ3tese nÃ£o ocorrida no caso concreto, em face da apreensÃ£o de uma considerÃ¡vel quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaÃna, 48 garrafas contendo cocaÃna e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto Ã s fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas atÃ© o ParÃ¡; V - NÃ£o Ã© possÃvel a isenÃ§Ã£o da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanÃ§Ã£o que decorre de imposiÃ§Ã£o legal, a qual integra o preceito secundÃ¡rio do prÃ3prio tipo penal, nÃ£o estando a autoridade judiciÃ¡ria autorizada a excluir a sua incidÃªncia, conforme a condiÃ§Ã£o econÃ ́mica do condenado.VI â Recurso conhecido e parcialmente provido.2 - RECURSO DE JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMAPRELIMINARI â Quanto a nulidade da juntada da prova emprestada, forÃ§oso asseverar que o juÃzo deferiu o pleito autorizando sua juntada, resguardando os pressupostos de validade previstos pela Lei nÂ°. 9.296/96(fls. 292/295). Ademais franqueou as partes se manifestarem acerca do ato (fls. 304 a 306), e na eventualidade de ilegalidade, caberia Ã defesa o Ã ́nus de demonstrÃ¡-la, nos termos do art. 156 do CPB, o que nÃ£o foi feito no presente caso; II - Em face dos argumentos esposados, conveniente a rejeiÃ§Ã£o da preliminar suscitada.MÃRITO I - Quanto ao pleito absolutÃ3rio, observou-se que o acervo probatÃ3rio Ã© firme em confirmar tanto a materialidade quanto a autoria delituosa, alicerÃ§ada no termo de exibiÃ§Ã£o e apreensÃ£o de objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame ToxicolÃ3gico, ProvisÃ3rio e Definitivo (fls. 56/57-IPL), imagens fotogrÃ¡ficas (fls. 143/149 e 190-IPL) e pelos depoimentos das testemunhas DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES DA COSTA, IPC JOSÃ NAZARENO BAENA DE IPC JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, agentes que, por intermÃ©dio de suas respectivas declaraÃ§Ãμes, individualizaram a participaÃ§Ã£o da rÃ© no evento reprovÃ¡vel. Portanto, temerÃ¡rio acolher a tese de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, diante do aparato probatÃ3rio dos autos que remete a conduta delitiva da apelante, em face dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; II â No tocante a dosimetria implementada, observou-se a inidoneidade na fundamentaÃ§Ã£o do vetor da culpabilidade, na dosimetria do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo conveniente a reduÃ§Ã£o para 06 anos de reclusÃ£o e 600 dias multa, permanecendo acima do mÃnimo devido remanescer vetor desfavorÃ¡vel que autoriza o incremento. Sendo a pena elevada em 1/6, em face do art. 40, V da Lei 11.343/06, permanecendo a pena em 07 anos de reclusÃ£o e 700 dias multa;III - A dosimetria aferida para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, que estipulou a pena-base de 04 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa, restando desfavorÃ¡veis os moduladores da culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime. Contudo, as razÃμes apresentadas no vetor da culpabilidade eram inerentes ao crime de trÃ¡fico de entorpecentes, devendo ser decotado. Contudo remanesceu o modulador das consequÃªncias do crime que habilitou o incremento da pena base acima do mÃnimo, ou seja, 03 anos, 10 meses e 600 dias multa. Aplicando-se o cÃºmulo material a pena final restou aferida em 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;IV - Restou comprovado que no decorrer das investigaÃ§Ãμes e da instruÃ§Ã£o processual, que a droga apreendida teve origem no Estado do Amazonas, mais precisamente na cidade de Tabatinga/AM, de onde a mesma era transportada de trÃªs em trÃªs meses para o Estado do ParÃ¡, segundo as provas orais colhidas na instruÃ§Ã£o processual, e que a recorrente era a proprietÃ¡ria e responsÃ¡vel pela distribuiÃ§Ã£o. Portando a conduta da rÃ© autorizou a incidÃªncia da causa de aumento de pena da interestadualidade do trÃ¡fico de drogas, previsto no art. 40, inciso V, da Lei nÂ°. 11.343/2006; V â Quanto ao trÃ¡fico privilegiado, conforme jurisprudÃªncia do STJ, Ã© possÃvel a utilizaÃ§Ã£o da grande quantidade e a variedade das drogas para formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o de que o rÃ©u se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefÃcio legal previsto no art. 33, Â§ 4Âº, da Lei n.Âº 11.343/2006, logo, a rÃ© nÃ£o preencheu um dos requisitos obrigatÃ3rios para a concessÃ£o da benesse;VI - A causa de diminuiÃ§Ã£o de pena do Â§ 4Âº do art. 33 da Lei 11.343/06 Ã© um direito subjetivo do rÃ©u, aplicÃ¡vel apenas Ã quele que preenche cumulativamente os requisitos necessÃ¡rios, hipÃ3tese nÃ£o ocorrida no caso concreto, em face da apreensÃ£o de uma considerÃ¡vel quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaÃna, 48 garrafas contendo cocaÃna e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto Ã s fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas atÃ© o ParÃ¡; VII - NÃ£o Ã© possÃvel a isenÃ§Ã£o da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanÃ§Ã£o que decorre de imposiÃ§Ã£o legal, a qual integra o preceito secundÃ¡rio do prÃ3prio tipo penal, nÃ£o estando a autoridade judiciÃ¡ria autorizada a excluir a sua incidÃªncia, conforme a condiÃ§Ã£o econÃ ́mica do condenado;VIII - A conversÃ£o da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreÃ§o, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliado a grande quantidade de droga apreendida, tornando incabÃvel a conversÃ£o. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. UnÃ¢nime.3 - RECURSO DO RÃU TOEDIR ALVES DOS SANTOSPRELIMINAR I - Ã inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matÃ©ria deveria ter sido trazida ao exame da instÃ¢ncia superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal. Logo, diante das razÃμes mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.MÃRITOI â O apelo defensivo nÃ£o se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de negativa de autoria ou fragilidade probatÃ3ria se as provas sÃ£o contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de trÃ¡fico e de associaÃ§Ã£o ao trÃ¡fico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante do rÃ©u e apreenderam a droga, aliados Ã s circunstÃ¢ncias fÃ¡ticas, revelam o carÃ¡ter mercantil da conduta, bem como o animus associativo (art. 33 e 35 da Lei de Drogas), sendo de rigor a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o; II - Quanto ao trÃ¡fico privilegiado, conforme jurisprudÃªncia do STJ, Ã© possÃvel a utilizaÃ§Ã£o da grande quantidade e a variedade das drogas para formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o de que o rÃ©u se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefÃcio legal previsto no art. 33, Â§ 4Âº, da Lei n.Âº 11.343/2006, logo, a rÃ© nÃ£o preencheu um dos requisitos obrigatÃ3rias para a concessÃ£o da benesse;II â Ex oficio reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidÃ ́nea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mÃnimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusÃ£o e 600 dias multa. Onde ao final alterou a reprimenda cominada que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa para 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;IV - Recurso conhecido e improvido. UnÃ¢nime.4 - RECURSO DO RÃU VALMIR SANTANA DA SILVA I - Quanto ao pleito absolutÃ3rio sustentado pela defesa, prudente anotar a existÃªncia de provas materiais e orais, que confirmam o envolvimento do rÃ©u no fato, onde o acusado foi abordado por policiais que encontraram uma considerÃ¡vel quantidade de drogas, como se pode constatar pelo Termo de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame ToxicolÃ3gico, ProvisÃ3rio e Definitivo (fls. 56/57-IPL). A vista disso, as provas orais convergem em ratificar os termos da acusaÃ§Ã£o;II â Quanto ao pedido de reconhecimento do trÃ¡fico privilegiado, necessÃ¡rio observar que para que seja aplicada a minorante do art. 33, Â§ 4Âº, da Lei nÂº 11.343/2006, o agente deverÃ¡ preencher cumulativamente todos os requisitos legais, como primariedade, bons antecedentes, nÃ£o se dedicar Ã s atividades criminosas e nem integrar organizaÃ§Ã£o criminosa, hipÃ3tese nÃ£o ocorrida no caso concreto, em face da apreensÃ£o de uma considerÃ¡vel quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaÃna, 48 garrafas contendo cocaÃna e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto Ã s fls. 53-IPL;III â No que tange ao pleito de aplicaÃ§Ã£o da atenuante da menoridade relativa ao apelante, observou-se que o pedido recursal deve prosperar, pois hÃ¡ de ser reconhecida tal atenuante em face do recorrente, haja vista que contava com menos de vinte e um anos de idade a Ã©poca dos fatos. De fato, o rÃ©u nasceu no dia 05/08/97, e o foi preso em flagrante delito no dia 12/08/2017, ocasiÃ£o em que possuÃa a idade de 20 anos. Logo, preencheu o requisito para obtenÃ§Ã£o da atenuante da menoridade, que deve repercutir na reprimenda aplicada;IV - Ex oficio reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidÃ ́nea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mÃnimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusÃ£o e 600 dias multa. AlÃ©m de reconhecer e aplicar a atenuante do art. 65, I do CP na fraÃ§Ã£o de 1/6. Onde a pena final que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa, passou para 09 anos, 01 mÃªs e 1083 dias multa;V â Recurso conhecido e parcialmente provido. UnÃ¢nime.5 - RECURSO DO RÃU DOUGLAS JOSÃ DA SILVA PRELIMINARI - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte;II â Diante dos motivos esposados, conveniente rejeitar a preliminar suscitada.MÃRITO I - Diante das provas do acervo processual, dentre as quais as provas orais colhidas em juÃzo, auto de exibiÃ§Ã£o e apreensÃ£o de objeto e laudo toxicolÃ3gico, nÃ£o hÃ¡ dÃºvidas quanto a participaÃ§Ã£o do rÃ©u no evento ilÃcito, restando inÃ3cua a tese defensiva nesse ponto;II - A causa de diminuiÃ§Ã£o de pena do Â§ 4Âº do art. 33 da Lei 11.343/06 Ã© um direito subjetivo do rÃ©u, aplicÃ¡vel apenas Ã quele que preenche cumulativamente os requisitos necessÃ¡rios, hipÃ3tese nÃ£o ocorrida no caso concreto, em face da apreensÃ£o de uma considerÃ¡vel quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaÃna, 48 garrafas contendo cocaÃna e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto Ã s fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas atÃ© o ParÃ¡; III - A conversÃ£o da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreÃ§o, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliada Ã grande quantidade de droga apreendida, tornando incabÃvel a conversÃ£o. IV â Acerca da concessÃ£o da justiÃ§a gratuita, o momento adequado para se aferir a situaÃ§Ã£o do condenado para eventual suspensÃ£o da exigibilidade do pagamento das custas processuais Ã© a fase de execuÃ§Ã£o e, por essa razÃ£o, nos termos do art. 804 do CÃ3digo de Processo Penal, mesmo que beneficiÃ¡rio da justiÃ§a gratuita, o vencido deverÃ¡ ser condenado nas custas processuais. Precedentes do STJ; V - Ex oficio reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidÃ ́nea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mÃnimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusÃ£o e 600 dias multa. Onde ao final alterou a reprimenda final cominada que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa para 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;V â Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o UnÃ¢nime.6 â RECURSO DO RÃU SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO PRELIMINARI - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte;II â Diante dos motivos esposados, conveniente rejeitar a preliminar suscitada.MÃRITOI - Em que pese a tese defensiva quanto Ã absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, que nÃ£o encontraram respaldo no acervo, uma vez que nÃ£o foram assentadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidencias que emergiram da instruÃ§Ã£o processual, principalmente pelo depoimento do condutor e testemunha, os quais sendo Policiais Civis, que o prenderam, os quais devem ser considerados vÃ¡lidos enquanto nÃ£o se prove o contrÃ¡rio, II - A causa de diminuiÃ§Ã£o de pena do Â§ 4Âº do art. 33 da Lei 11.343/06 Ã© um direito subjetivo do rÃ©u, aplicÃ¡vel apenas Ã quele que preenche cumulativamente os requisitos necessÃ¡rios, hipÃ3tese nÃ£o ocorrida no caso concreto, em face da apreensÃ£o de uma considerÃ¡vel quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaÃna, 48 garrafas contendo cocaÃna e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto Ã s fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas atÃ© o ParÃ¡; III - A conversÃ£o da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreÃ§o, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliada Ã¡ grande quantidade de droga apreendida, tornando incabÃvel a conversÃ£o; IV - Ex oficio reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidÃ ́nea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mÃnimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusÃ£o e 600 dias multa. Onde ao final alterou a reprimenda final cominada que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa para 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;V â Recurso conhecido e improvido. UnÃ¢nime.7. RECURSO DO RÃU CESAR AUGUSTO DA SILVA CORREAPRELIMINARI - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte;II â Diante dos motivos esposados, conveniente rejeitar a preliminar suscitada.MÃRITOI - Em que pese a tese defensiva quanto Ã absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, que nÃ£o encontraram respaldo no acervo, uma vez que nÃ£o foram assentadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidencias que emergiram da instruÃ§Ã£o processual, principalmente pelo depoimento do condutor e testemunha, os quais sendo Policiais Civis, que o prenderam, os quais devem ser considerados vÃ¡lidos enquanto nÃ£o se prove o contrÃ¡rio, II â No tocante a dosimetria implementada, observou-se a inidoneidade na fundamentaÃ§Ã£o do vetor da culpabilidade, na dosimetria do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo conveniente a reduÃ§Ã£o para 06 anos de reclusÃ£o e 600 dias multa, permanecendo acima do mÃnimo devido remanescer vetor desfavorÃ¡vel que autoriza o incremento. Sendo a pena elevada em 1/6, em face do art. 40, V da Lei 11.343/06, permanecendo a pena em 07 anos de reclusÃ£o e 700 dias multa;III - A dosimetria aferida para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, que estipulou a pena-base de 04 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa, restando desfavorÃ¡veis os moduladores da culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime. Contudo, as razÃμes apresentadas no vetor da culpabilidade eram inerentes ao crime de trÃ¡fico de entorpecentes, devendo ser decotado. Contudo remanesceu o modulador das consequÃªncias do crime que habilitou o incremento da pena base acima do mÃnimo, ou seja, 03 anos, 10 meses e 600 dias multa. Aplicando-se o cÃºmulo material a pena final restou aferida em 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;IV - NÃ£o Ã© possÃvel a isenÃ§Ã£o da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanÃ§Ã£o que decorre de imposiÃ§Ã£o legal, a qual integra o preceito secundÃ¡rio do prÃ3prio tipo penal, nÃ£o estando a autoridade judiciÃ¡ria autorizada a excluir a sua incidÃªncia, conforme a condiÃ§Ã£o econÃ ́mica do condenado;V - A conversÃ£o da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreÃ§o, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliada Ã¡ grande quantidade de droga apreendida, tornando incabÃvel a conversÃ£o; VI â Recurso conhecido e parcialmente provido. UnÃ¢nime.8 - RECURSO DO RÃU CLÃSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA I - De inÃcio, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada pela prova material e oral, a qual ratificou que o acusado foi abordado por policiais, que encontraram uma considerÃ¡vel quantidade de drogas, como se pode constatar pelo Termo de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame ToxicolÃ3gico, ProvisÃ3rio e Definitivo (fls. 56/57-IPL);II - A causa de diminuiÃ§Ã£o de pena do Â§ 4Âº do art. 33 da Lei 11.343/06 Ã© um direito subjetivo do rÃ©u, aplicÃ¡vel apenas Ã quele que preenche cumulativamente os requisitos necessÃ¡rios, hipÃ3tese nÃ£o ocorrida no caso concreto, em face da apreensÃ£o de uma considerÃ¡vel quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaÃna, 48 garrafas contendo cocaÃna e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto Ã s fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas atÃ© o ParÃ¡; III - No que tange ao pleito de aplicaÃ§Ã£o da atenuante da menoridade relativa ao apelante, observou-se que o pedido recursal deve prosperar. Nesse passo observou-se pela carteira de identidade (fls.118), que o acusado nasceu em 14/04/1998, e o fato ocorreu em 12/08/2017, portanto o rÃ©u na Ã©poca dos acontecimentos possuÃa a idade de 19 anos, logo faz jus a atenuante da menoridade, a qual deveria ser observada no decisum guerreado; IV - Ex oficio reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidÃ ́nea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mÃnimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusÃ£o e 600 dias multa. AlÃ©m de reconhecer e aplicar a atenuante do art. 65, I do CP na fraÃ§Ã£o de 1/6. Onde a pena final que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa, passou para 09 anos, 01 mÃªs e 1083 dias multa;V â Recurso conhecido e parcialmente provido. UnÃ¢nime.Diante de todo exposto, segue o recorrente MANOEL GONÃALVES DA SILVA CONDENADO A PENA DE 09 ANOS, 01 MÃS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, CONDENADA A PENA DE 10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; TOEDIR ALVES DOS SANTOS âMINEIROâ, CONDENADO A PENA DE 10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; VALMIR SANTANA DA SILVA, CONDENADO A PENA DE 09 ANOS, 01 MÃS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; DOUGLAS JOSÃ DA SILVA E SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO âPESÃOâ, CONDENADOS A PENA DE 10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÃA âDIRETORâ, CONDENADO A PENA DE 10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA E CLÃSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, CONDENADO A PENA DE 09 ANOS, 01 MÃS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; TODOS A RAZÃO 1/30 DO SALÃRIIO VIGENTE A ÃPOCA DOS FATOS, como incursos nas sanÃ§Ãμes punitivas do art. 33 e 35 c/c art. 40, V da lei 11.343/06.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, em conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. VÃ¢nia Bitar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0009852-75.2017.814.0070.
APELANTES: MANOEL GONÇALVES DA SILVA

JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

TOEDIR ALVES DOS SANTOS ¿MINEIRO¿

VALMIR SANTANA DA SILVA.

DOUGLAS JOSÉ DA SILVA.

SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO ¿PEZÃO¿

CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA ¿DIRETOR¿

CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33 E 35 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/06 -
RECURSO DA DEFESA DE MANOEL GONÇALVES DA SILVA
- PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿A¿ DO RITJEPA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA - POSSIBILIDADE -- INCREMENTO ASSENTADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONVENIENTE A READEQUAÇÃO DA PENA - INTELIGÊNCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, I DO CP - PLAUSIBILIDADE - RÉU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. PRUDENTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - REDUÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE - PRECEDENTES DO STJ - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V DO CP - INOCORRÊNCIA - INTERESTADUALIDADE COMPROVADA - CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO QUE SE COMUNICA AOS DEMAIS ACUSADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CP - SUBSTTUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - INAPLICABILIDADE EM FACE DA PENA SER SUPERIOR A 04 ANOS
EX VI
ART. 44 DO CP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO NO APENAMENTO FINAL DE 12 ANOS,02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 09 ANOS, 01 MESES E 1083 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DA DEFESA DA RÉ
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
- PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA - IMPOSSIBILIDADE - PROCEDIMENTO QUE ATENDEU AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE SENDO DECRETADA POR JUIZ COMPETENTE - INTELIGÊNCIA DA LEI 9. 296/96 - PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES - DOSIMETRIA - PENA FUNDAMENTADA EM VETORES INIDÔNEOS - PLAUSIBILIDADE PARCIAL - CULPABILIDADE FUNDAMENTADA COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REMANESCENDO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE CREDENCIA O INCREMENTO DA PENA BASE ALEM DO PATAMAR MÍNIMO
EX V
I SUMULAS 17 E 23 DO TJPA -
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V DO CP - INOCORRÊNCIA - INTERESTADUALIDADE COMPROVADA - CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO QUE SE COMUNICA AOS DEMAIS ACUSADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CP - REDUÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE - PRECEDENTES DO STJ - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE -
QUANTUM
MENSURADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - INAPLICABILIDADE EM FACE DA PENA SER SUPERIOR A 04 ANOS
EX VI
ART. 44 DO CP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - PARA REAVER A PENA BASE AFERIDAS PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 15 ANOS, 08 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DA DEFESA DO RÉU TOEDIR ALVES DOS SANTOS ¿MINEIRO
¿ -
PRELIMINAR
- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 30, I ¿A¿ DO RITJEPA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - REDUÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE - PRECEDENTES DO STJ -
EX OFICIO
READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÔNEA
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 15 ANOS, 08 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DA DEFESA DO RÉU VALMIR SANTANA DA SILVA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE -
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE - PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - PLAUSIBILIDADE - RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. CONVENIENTE A REDUÇÃO EM 1/6 - INTELIGÊNCIA DO ART. 65, I DO CP -
EX OFICIO
READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÔNEA
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS RECONHECENDO A ATENUANTE DO ART. 65, I DO CP. COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 12 ANOS, 02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 09 ANOS 01 MÊS DE RECLUSÃO E 1166 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DA DEFESA DO RÉU DOUGLAS JOSÉ DA SILVA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE -
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE - PRECEDENTES DO STJ -
EX OFICIO
READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÔNEA
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 12 ANOS, 02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DA DEFESA DO RÉU SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO
-
PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
IMPOSSIBILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 30, I ¿a¿ DO RITJEPA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA DOS CRIMES - REDUÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE - PRECEDENTES DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - INAPLICABILIDADE EM FACE DA PENA SER SUPERIOR A 04 ANOS
EX VI
ART. 44 DO CP - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - INADMISSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 804 DO CPP - PRECEDENTES DO STJ -
EX OFICIO
READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÔNEA
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 12 ANOS, 02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DA DEFESA DO RÉU CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA VULGO ¿DIRETOR¿
-
PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - ENTENDIMENTO DO ART. 30, I ¿A¿ DO RITJEPA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AO PATAMAR MÍNIMO - POSSIBILIDADE PARCIAL - INCREMENTO SEDIMENTADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (CULPABILIDADE) CONTUDO REMANESCE MODULADOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) QUE CREDENCIA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO - ENTENDIMENTO DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE -
QUANTUM
PAUTADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A PENA AFERIDA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - INAPLICABILIDADE EM FACE DA PENA SER SUPERIOR A 04 ANOS
EX VI
ART. 44 DO CP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAAR A PENA BASE PARA OS DELITOS DO ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS COM REPERCUSSÃO NA REPRIMENDA FINAL DE 15 ANOS, 08 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 1300 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DA DEFESA DO RÉU CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE -
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE - PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - PLAUSIBILIDADE - RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. CONVENIENTE A REDUÇÃO EM 1/6 - INTELIGÊNCIA DO ART. 65, I DO CP -
EX OFICIO
READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DE VETORES JUDICIAIS ARRAZOADOS DE FORMA INIDÔNEA
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI DE DROGAS RECONHECENDO A ATENUANTE DO ART. 65, I DO CP. COM REPERCUSSÃO DA REPRIMENDA FINAL DE 12 ANOS, 02 MESES E 1733 DIAS MULTA PARA 09 ANOS, 01 MÊS E 1166 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
1 - RECURSO DE MANOEL GONÇALVES DA SILVA
PRELIMINAR
I - É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.
MÉRITO
I - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido do recorrente não ter praticado o crime de tráfico e de associação ao tráfico de drogas, em face das provas materiais e orais carreadas no acervo processual, uma vez que acondicionou a droga oriunda do Estado do Amazonas, em um alçapão na sua residência, bem como restou incontroversa a associação do recorrente com os demais acusados, tanto no armazenamento quanto no comércio da droga, incidindo nas penas do artigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n 11.343/06;
II - No tocante a dosimetria implementada, observou-se a inidoneidade na fundamentação do vetor da culpabilidade, na dosimetria do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo conveniente a redução para 06 anos de reclusão e 600 dias multa. Sendo aplicado a atenuante do art. 65, I do CP em 1/6 (05 anos e 500 dias multa) e por conseguinte, a pena sofreu incremento em 1/6, em face da causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/06, permanecendo em 05 anos, 10 meses e 583 dias multa;
III - No tocante ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, em face da inidoneidade do vetor da culpabilidade, de rigor readequar a pena base para 03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa, devido o modulador das consequências do crime autorizar o incremento da pena base acima do mínimo legal. Todavia o apelante era maior de 70 anos na data da sentença, sendo aplicado o redutor de 1/6, ficando a pena em 03 anos, e 03 meses de reclusão e 500 dias multa. Aplicando-se o cúmulo material a pena final ficou aferida em
09 anos, 01 mês e 1083 dias multa.
IV - A causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é um direito subjetivo do réu, aplicável apenas àquele que preenche cumulativamente os requisitos necessários, hipótese não ocorrida no caso concreto, em face da apreensão de uma considerável quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas até o Pará;
V - Não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.
2 - RECURSO DE JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
PRELIMINAR
I - Quanto a nulidade da juntada da prova emprestada, forçoso asseverar que o juízo deferiu o pleito autorizando sua juntada, resguardando os pressupostos de validade previstos pela Lei n°. 9.296/96(fls. 292/295). Ademais franqueou as partes se manifestarem acerca do ato (fls. 304 a 306), e na eventualidade de ilegalidade, caberia à defesa o ônus de demonstrá-la, nos termos do art. 156

do CPB, o que não foi feito no presente caso;
II - Em face dos argumentos esposados, conveniente a rejeição da preliminar suscitada.
MÉRITO
I - Quanto ao pleito absolutório, observou-se que o acervo probatório é firme em confirmar tanto a materialidade quanto a autoria delituosa, alicerçada no termo de exibição e apreensão de objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL), imagens fotográficas (fls. 143/149 e 190-IPL) e pelos depoimentos das testemunhas DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES DA COSTA, IPC JOSÉ NAZARENO BAENA DE IPC JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, agentes que, por intermédio de suas respectivas declarações, individualizaram a participação da ré no evento reprovável. Portanto, temerário acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas, diante do aparato probatório dos autos que remete a conduta delitiva da apelante, em face dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06;
II - No tocante a dosimetria implementada, observou-se a inidoneidade na fundamentação do vetor da culpabilidade, na dosimetria do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo conveniente a redução para 06 anos de reclusão e 600 dias multa, permanecendo acima do mínimo devido remanescer vetor desfavorável que autoriza o incremento. Sendo a pena elevada em 1/6, em face do art. 40, V da Lei 11.343/06, permanecendo a pena em 07 anos de reclusão e 700 dias multa;
III - A dosimetria aferida para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, que estipulou a pena-base de 04 anos de reclusão e 800 dias-multa, restando desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do crime. Contudo, as razões apresentadas no vetor da culpabilidade eram inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser decotado. Contudo remanesceu o modulador das consequências do crime que habilitou o incremento da pena base acima do mínimo, ou seja, 03 anos, 10 meses e 600 dias multa. Aplicando-se o cúmulo material a pena final restou aferida em 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;
IV - Restou comprovado que no decorrer das investigações e da instrução processual, que a droga apreendida teve origem no Estado do Amazonas, mais precisamente na cidade de Tabatinga/AM, de onde a mesma era transportada de três em três meses para o Estado do Pará, segundo as provas orais colhidas na instrução processual, e que a recorrente era a proprietária e responsável pela distribuição. Portando a conduta da ré autorizou a incidência da causa de aumento de pena da interestadualidade do tráfico de drogas, previsto no art. 40, inciso V, da Lei n°. 11.343/2006;
V - Quanto ao tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ, é possível a utilização da grande quantidade e a variedade das drogas para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.º
11.343
/2006, logo, a ré não preencheu um dos requisitos obrigatórios para a concessão da benesse;
VI - A causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é um direito subjetivo do réu, aplicável apenas àquele que preenche cumulativamente os requisitos necessários, hipótese não ocorrida no caso concreto, em face da apreensão de uma considerável quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas até o Pará;
VII - Não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado;
VIII - A conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreço, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliado a grande quantidade de droga apreendida, tornando incabível a conversão.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
3 - RECURSO DO RÉU TOEDIR ALVES DOS SANTOS
PRELIMINAR
I - É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.
MÉRITO
I - O apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de negativa de autoria ou fragilidade probatória se as provas são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico e de associação ao tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta, bem como o animus associativo (art. 33 e 35 da Lei de Drogas), sendo de rigor a manutenção da condenação;
II - Quanto ao tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ, é possível a utilização da grande quantidade e a variedade das drogas para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.º
11.343
/2006, logo, a ré não preencheu um dos requisitos obrigatórias para a concessão da benesse;
II -
Ex oficio
reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidônea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mínimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa. Onde ao final alterou a reprimenda cominada que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa para 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
4 - RECURSO DO RÉU VALMIR SANTANA DA SILVA
I - Quanto ao pleito absolutório sustentado pela defesa, prudente anotar a existência de provas materiais e orais, que confirmam o envolvimento do réu no fato, onde o acusado foi abordado por policiais que encontraram uma considerável quantidade de drogas, como se pode constatar pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL). A vista disso, as provas orais convergem em ratificar os termos da acusação;
II - Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário observar que para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o agente deverá preencher cumulativamente todos os requisitos legais, como primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não ocorrida no caso concreto, em face da apreensão de uma considerável quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL;
III - No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa ao apelante, observou-se que o pedido recursal deve prosperar, pois há de ser reconhecida tal atenuante em face do recorrente, haja vista que contava com menos de vinte e um anos de idade a época dos fatos. De fato, o réu nasceu no dia 05/08/97, e o foi preso em flagrante delito no dia 12/08/2017, ocasião em que possuía a idade de 20 anos. Logo, preencheu o requisito para obtenção da atenuante da menoridade, que deve repercutir na reprimenda aplicada;
IV
- Ex oficio
reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidônea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mínimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa. Além de reconhecer e aplicar a atenuante do art. 65, I do CP na fração de 1/6. Onde a pena final que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa, passou para 09 anos, 01 mês e 1083 dias multa;
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
5 - RECURSO DO RÉU DOUGLAS JOSÉ DA SILVA
PRELIMINAR
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Diante dos motivos esposados, conveniente rejeitar a preliminar suscitada.
MÉRITO
I - Diante das provas do acervo processual, dentre as quais as provas orais colhidas em juízo, auto de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico, não há dúvidas quanto a participação do réu no evento ilícito, restando inócua a tese defensiva nesse ponto;
II - A causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é um direito subjetivo do réu, aplicável apenas àquele que preenche cumulativamente os requisitos necessários, hipótese não ocorrida no caso concreto, em face da apreensão de uma considerável quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas até o Pará;
III - A conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreço, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliada à grande quantidade de droga apreendida, tornando incabível a conversão.
IV - Acerca da concessão da justiça gratuita, o momento adequado para se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por essa razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Precedentes do STJ;
V
- Ex oficio
reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidônea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mínimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa. Onde ao final alterou a reprimenda final cominada que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa para 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
6 - RECURSO DO RÉU SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO
PRELIMINAR
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Diante dos motivos esposados, conveniente rejeitar a preliminar suscitada.
MÉRITO
I - Em que pese a tese defensiva quanto à absolvição por insuficiência probatória, que não encontraram respaldo no acervo, uma vez que não foram assentadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidencias que emergiram da instrução processual, principalmente pelo depoimento do condutor e testemunha, os quais sendo Policiais Civis, que o prenderam, os quais devem ser considerados válidos enquanto não se prove o contrário,
II - A causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é um direito subjetivo do réu, aplicável apenas àquele que preenche cumulativamente os requisitos necessários, hipótese não ocorrida no caso concreto, em face da apreensão de uma considerável quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas até o Pará;
III - A conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreço, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliada á grande quantidade de droga apreendida, tornando incabível a conversão;
IV
- Ex oficio
reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidônea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mínimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa. Onde ao final alterou a reprimenda final cominada que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa para 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
7. RECURSO DO RÉU CESAR AUGUSTO DA SILVA CORREA
PRELIMINAR
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Diante dos motivos esposados, conveniente rejeitar a preliminar suscitada.
MÉRITO
I - Em que pese a tese defensiva quanto à absolvição por insuficiência probatória, que não encontraram respaldo no acervo, uma vez que não foram assentadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidencias que emergiram da instrução processual, principalmente pelo depoimento do condutor e testemunha, os quais sendo Policiais Civis, que o prenderam, os quais devem ser considerados válidos enquanto não se prove o contrário,
II - No tocante a dosimetria implementada, observou-se a inidoneidade na fundamentação do vetor da culpabilidade, na dosimetria do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo conveniente a redução para 06 anos de reclusão e 600 dias multa, permanecendo acima do mínimo devido remanescer vetor desfavorável que autoriza o incremento. Sendo a pena elevada em 1/6, em face do art. 40, V da Lei 11.343/06, permanecendo a pena em 07 anos de reclusão e 700 dias multa;
III - A dosimetria aferida para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, que estipulou a pena-base de 04 anos de reclusão e 800 dias-multa, restando desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do crime. Contudo, as razões apresentadas no vetor da culpabilidade eram inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser decotado. Contudo remanesceu o modulador das consequências do crime que habilitou o incremento da pena base acima do mínimo, ou seja, 03 anos, 10 meses e 600 dias multa. Aplicando-se o cúmulo material a pena final restou aferida em 10 anos, 10 meses e 1300 dias multa;
IV - Não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado;
V - A conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreço, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliada á grande quantidade de droga apreendida, tornando incabível a conversão;
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
8 - RECURSO DO RÉU CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA
I - De início, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada pela prova material e oral, a qual ratificou que o acusado foi abordado por policiais, que encontraram uma considerável quantidade de drogas, como se pode constatar pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL);
II -
A causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é um direito subjetivo do réu, aplicável apenas àquele que preenche cumulativamente os requisitos necessários, hipótese não ocorrida no caso concreto, em face da apreensão de uma considerável quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL, que denota o aparato organizacional utilizado para o transporte e armazenamento da droga do Estado do Amazonas até o Pará;
III - No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa ao apelante, observou-se que o pedido recursal deve prosperar. Nesse passo observou-se pela carteira de identidade (fls.118), que o acusado nasceu em 14/04/1998, e o fato ocorreu em 12/08/2017, portanto o réu na época dos acontecimentos possuía a idade de 19 anos, logo faz jus a atenuante da menoridade, a qual deveria ser observada no decisum guerreado;
IV -
Ex oficio
reavaliar a pena base aferida para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face do vetor da culpabilidade ter sido fundamentado de forma inidônea, remanescendo o modulador das circunstancias do crime que autorizou o incremento da pena acima do patamar mínimo. Assim, a pena base para o crime do art. 33 ficou em 06 anos e 600 dias multa e para o delito do art. 35 em 03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa. Além de reconhecer e aplicar a atenuante do art. 65, I do CP na fração de 1/6. Onde a pena final que era de 12 anos, 02 meses e 1733 dias multa, passou para 09 anos, 01 mês e 1083 dias multa;
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
Diante de todo exposto, segue o recorrente
MANOEL GONÇALVES DA
SILVA condenado a pena de 09 ANOS, 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, condenada a pena de 10 ANOS, 10 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; TOEDIR ALVES DOS SANTOS ¿MINEIRO¿, condenado a pena de 10 ANOS, 10 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; VALMIR SANTANA DA SILVA, condenado a pena de 09 ANOS, 01 mÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; DOUGLAS JOSÉ DA SILVA E SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO ¿PESÃO¿, condenadoS a pena de 10 ANOS, 10 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA ¿DIRETOR¿, condenado a pena de
10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA E
CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, condenado a pena de 09 ANOS, 01 mÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; TODOS A RAZÃO 1/30 DO SALÁRIIO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
c
omo incursos nas sanções punitivas do art. 33 e 35 c/c art. 40, V da lei 11.343/06.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, em conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MANOEL GONÇALVES DA SILVA condenado aS pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, condenada aS penaS de 15 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIUME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; TOEDIR ALVES DOS SANTOS ¿MINEIRO¿, condenado aS pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; VALMIR SANTANA DA SILVA, condenado aS pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; DOUGLAS JOSÉ DA SILVA, SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO ¿PESÃO¿, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA ¿DIRETOR¿, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS
, pela pratica dos crimes dos
arts. 33 e 35 c/c art. 40, V da lei 11.343/06, interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO, visando a reforma da referida decisão proferida pelo juízo da Comarca de Abaetetuba/PA.

A defesa do réu
MANOEL GONÇALVES DA SILVA
, requereu, em sede preliminar, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a prisão teria sido notabilizada pela ausência de idônea fundamentação para a manutenção da segregação, que justificaria a expedição do Alvará de Soltura em favor do acusado.

No mérito, pugnou pela absolvição em face da insuficiência de provas quanto a autoria, uma vez que as provas estariam pautadas em depoimentos de policiais. Além da falta de vínculo associativo e permanentes que justificasse a autoria do crime do art. 35 da Lei 11.343/06.Quanto a dosimetria, asseverou que a pena deveria ser recalculada ao mínimo legal, devido à falta de fundamentação dos vetores judiciais, bem como reconhecer a atenuante da maioridade (art. 65, I DO CP), e que seja rechaçada a majorante do art. 40, V da Lei 11.343/06. Por fim, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a diminuição dos dias multa aplicado.

A defesa da ré
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
, asseverou em sede preliminar, pela nulidade da prova emprestada. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas para condenação, bem como a nulidade da sentença em face da dosimetria imposta aos crimes readequando a pena base para o mínimo legal. Noutro ponto, pugnou pela inaplicação do art. 40, V da Lei 11.343/06, além do reconhecimento do tráfico privilegiado. E por fim a redução do valor da multa ou seu parcelamento, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

A defesa do acusado
TOEDIR ALVES DOS SANTOS
¿MINEIRO¿, pugnou preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, asseverou pela absolvição do acusado por ausência de provas para a condenação. Noutro ponto, anotou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzindo a pena e consequentemente substituir a reprimenda corporal nos termos do art. 44 do CP. Por fim, reconhecer a inexistência do crime de associação ao tráfico de drogas.

A defensoria pública, atuando em favor dos
réus DOUGLAS JOSÉ SILVA, CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA e VALMIR SANTANA DA SILVA,
arrazoou pela absolvição dos acusados, uma vez que nada teria sido encontrado com os mesmos, e a única prova produzida que poderia incriminá-los não foi judicializadas. Noutro ponto, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Pugnou também pela inexistência do liame subjetivo necessário para a configuração do delito do art. 35 da Lei 11.343/06. Por fim solicitou a aplicação da atenuante da menoridade aos réus CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA e VALMIR SANTANA DA SILVA.

A defesa do acusado SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO, anotou em sede preliminar, pelo direito do réu recorrer em liberdade. No mérito, sustentou a absolvição do acusado por insuficiência de provas, bem como pelo reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico de drogas. E, por fim, que fosse reconhecida a inexistência da autoria quanto ao delito de associação ao tráfico.

Por sua vez a defesa do acusado CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA, vulgo ¿DIRETOR¿, sustentou preliminarmente o direito em apelar em liberdade com a expedição de alvará de soltura em favor do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico e associação, o qual não foi provado o liame subjetivo para a configuração do crime. Quanto á dosimetria asseverou pela readequação da pena base aferida aos patamares mínimos. Por fim, converter a pena corporal em restritiva de direito nos termos do art. 44 e ss. do CP e reformar a pena de multa em face da hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento dos recursos interpostos pelos acusados MANOEL GONÇALVES DA SILVA, TOEDIR LVES DOS SANTOS, SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO, JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, CESAR AUGUSTO DA SILVA CORREA, DOUGLAS JOSÉ SILVA e parcial provimento aos apelos dos réus CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA e VALMIR SANTANA DA SILVA para que fosse aplicado a atenuante do art. 65, I do CP.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
se manifestou pelo conhecimento parcial do recurso interposto, deixando de conhecer o pedido de recorrer em liberdade e negar provimento dos apelos dos réus TOEDIR ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS JOSÉ DA SILVA, SIMIÃO CRUZ DO NASCIMENTO, assim como pelo parcial provimento ao recurso interposto pelo acusado MANOEL GONÇALVES DA SILVA, para rever a pena base aferida quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06. No mesmo sentido quanto aos acusados JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA e CESAR AUGUSTO DA SILVA CORREA, para rever a pena base aferida ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06.

À revisão

É o relatório
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

1.DOS FATOS

Consta da inicial acusatória, que no dia 12 de agosto de 2017, em horário e local incertos, no município de Abaetetuba/PA, a Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) deflagrou a operação denominada como
"Operação Abaetetuba I",
logrando êxito em prender os agentes supra apontados, que se associaram para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de drogas.

Em vista disso, necessário asseverar que as investigações se iniciaram a partir do mês de Abril, quando a Divisão Estadual de Narcóticos Delegacia de Repressão a Drogas (DENARC/D.R.D), recebeu informações de que um grupo de pessoas a cada três meses abastecia a cidade de Belém/PA e região, com entorpecentes oriundo da cidade de Tabatinga/AM, realizando o embarque deste entorpecente primeiramente na cidade de Abaetetuba/PA, através de embarcações.

De posse das informações, os investigadores localizaram e identificaram
o denunciado
ToEdir Alves dos Santos vulgo "Mineiro
",
que se encontrava hospedado em um hotel próximo ao terminal rodoviário de nome "Hotel Real", na cidade de Belém/PA, fazendo reuniões com traficantes/compradores de uma carga de drogas. Após a identificação, os investigadores passaram a monitorar
"Mineiro
".
Durante o monitoramento, em um restaurante denominado de "Canarinho",
ToEdir Alves

foi visto acompanhado do
denunciado
Cesar Augusto da Silva Correa, vulgo "Diretor",

e mais duas pessoas não identificadas, realizando uma reunião para combinar o transporte do entorpecente.

Confirmada a informação, os policiais civis passaram a monitorar e acompanhar o denunciado conhecido como
"Diretor"

até a cidade de Abaetetuba/PA, ocasião em que ele se reuniu na casa do
acusado
Manoel Gonçalves da Silva,

localizada na Região das Ilhas de Abaetetuba/PA, precisamente na Vila de Fátima, às margens do Rio Urubuéua, e o responsável pelo armazenamento do entorpecente.

Ocorre que no dia 10 de agosto de 2017, neste município, os investigadores descobriram que o denunciado
Cesar Augusto da Silva Correa vulgo "Diretor",

ao chegar em Abaetetuba, ficou hospedado na residência de propriedade da
acusada Joana Claudia da Costa Quaresma,

a qual, segundo o relatório elaborado pelo Núcleo de apoio a Investigação- NAI, passou a controlar o tráfico de entorpecente na cidade de Abaetetuba-PA, principalmente após a prisão de seu marido, sendo conhecida como "Rainha do Tráfico" (relatório em fls. 156/158).

Diante dos fatos, os agentes da lei passaram a fazer um monitoramento nos portos da cidade através de colaboradores, assim como um monitoramento na residência da
denunciada
Joana Claudia
,
local em que estava hospedado
o denunciado
Cesar Augusto vulgo "Diretor".
No dia 12 de agosto de 2017, às 06h25min,
o denunciado
Cesar Augusto

saiu da residência conduzindo um veículo HILLUX, SW4, cor BEJE, placa OTI-3289, de propriedade da
denunciada
Joana Claudia
,
na companhia desta, com destino ao porto da "Marisqueira" sendo que ao chegar no local, mais três homens adentraram no veículo.

Com isso, a equipe de policiais civis efetuou a abordagem no referido automóvel onde estavam cinco denunciados:
ToEdir Alves Dos Santos vulgo "Mineiro"; Cesar Augusto da Silva Correa vulgo "Diretor"; Joana Claudia da Costa Quaresma; Manoel Gonçalves da Silva e Simião Cruz Nascimento vulgo "Pezão".
De imediato,
Teodir Alves Dos Santos vulgo "Mineiro" e Simião Cruz Nascimento vulgo "Pezão
"
confessaram que transportaram a carga de droga até a residência do
denunciado
Manoel Gonçalves
,
na Vila da Fátima no Rio Urubuéua.

Em seguida, rapidamente, a equipe de policiais se deslocou até o local aonde no alçapão da residência foi encontrado um total 150 (cento e cinquenta) quilos de entorpecente, sendo 60 (sessenta) tabletes de entorpecente conhecido como "cocaína", 48 (quarente e oito) garrafas de óleo contendo "cocaina",13 (treze) tabletes de entorpecente conhecida como "maconha" tipo SKUNK (laudo toxicológico em fls.54/57).

Após encontrar o entorpecente, a equipe retornou para a cidade de Abaetetuba/PA, sendo que no trajeto,
Toedir Alves vulgo "Mineiro"

confessou que o entorpecente tipo "Maconha" seria entregue para
o sexto denunciado
Douglas José da Silva
,
oriundo da cidade de Caruaru/PE e a outra parte da carga seria entregue ao denunciado
Cesar Augusto da Silva Correa vulgo "Diretor
".

Com esta informação, os investigadores realizaram a prisão de
Douglas José
,
que estava hospedado em um hotel situado próximo à Praça Central, nesta cidade, na companhia de mais
dois denunciados
ClÉSio de Sousa Barbosa Silva e Valmir Santana da Silva,

os quais eram também oriundos do estado de Pernambuco e ajudariam no transporte de parte da carga de entorpecente para a cidade de Caruaru/PE.

Insta mencionar, que, além de armazenar,
Manoel Gonçalves da Silva

era responsável pela logística da carga de drogas, sendo responsável pela a entrega aos traficantes intermediários como é o caso do
último denunciado
Marcelo Lima dos Santos vulgo "Careca
",
após a distribuição por
Cesar Augusto vulgo "Diretor".

Na oportunidade de seu interrogatório, o
acusado
ToEdir Alves dos Santo, vulgo "Mineiro
"
admitiu a autoria do delito informando ainda que é a terceira vez que faz o transporte de drogas através de embarcação saindo da cidade de Tabatinga-AM para o Estado do Pará. E que a droga encontrada na casa de
Manoel

era uma parte do
acusado
Cesar Augusto, vulgo "Diretor
"
e outra parte dos pernambucanos, que já estavam hospedados em Abaetetuba/PA. Por fim,
"Mineiro
"
disse que na primeira vez que trouxe entorpecente para a cidade de Abaetetuba/PA, entregou para
o denunciado
Marcelo Lima dos Santos, vulgo "Careca".

Finalizadas as diligências, todos os presos e o material apreendido foram levados para a sede da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), na cidade de Belém, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Devidamente processados, os acusados foram julgados e ao final o réu
MANOEL GONÇALVES DA SILVA foi condenado à pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, condenada à pena de 15 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIUME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; TOEDIR ALVES DOS SANTOS ¿MINEIRO¿, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; VALMIR SANTANA DA SILVA, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; DOUGLAS JOSÉ DA SILVA, SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO ¿PESÃO¿, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA ¿DIRETOR¿, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, c
omo incurso nas sanções punitivas do art. 33 e 35 c/c art. 40, V da lei 11.343/06. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos apelos.

1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Malgrado os argumentos apresentados pela defesa nesse ponto, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus,
visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial. no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

2.DAS PROVAS

Destarte as alegações apresentadas pelas defesas, observou-se que a autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente comprovadas nos autos, através do termo de exibição e apreensão de objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL), imagens fotográficas (fls. 143/149 e 190-IPL).

Segundo os laudos periciais, trata-se de 60 (sessenta) tabletes feitos em sacos plásticos azul, verde, transparente, vermelho e verde envoltos com fita adesiva contendo substância pulverulenta branca e petrificada bege pesando no total 69,350 KG (sessenta e nove quilos, trezentas e cinquenta gramas) e 48 (quarenta e oito) garrafas plásticas na cor verde e azul contendo em seu interior substância petrificada marrom pesando 60,978 Kg (sessenta quilos, novecentos e setenta e oito gramas) e 13 (treze) tabletes envoltos em fita adesiva marrom transparente, contendo em seu interior erva prensada pesando no total 14 Kg (quatorze quilogramas). Aliado as provas orais produzidas, com destaque as declarações do DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES, vejamos:

O Delegado de Polícia GABRIEL HENRIQUE ALVES DA COSTA, em juízo, relatou (fls. 212/236):
Que, foi lotado na Divisão Estadual de Narcótico, e tem muito contato com o Diretor da DENARC do Amazonas, Dr. Paulo Mavignier, e que este, em abril, lhe passou informações de um rapaz que já tinha sido preso, e estaria frequentemente vindo com carregamento de droga de Tabatinga para o Pará, a cada 3 meses, tratando-se de "Mineiro", o qual ficava sempre próximo ao Terminal Rodoviário de Belém. Declarou que os investigadores foram em todos os hotéis próximos, e tiveram acesso a relação dos clientes que ali se hospedavam, tendo encontrado em uma dessas relações o nome de Toedir, o qual já havia sido preso em Santarém com 68 tabletes de droga, e que possui como apelido "Mineiro". Afirmou que diante disso, passaram a monitorá-lo, até que notaram que Cesar foi 2 vezes ao hotel em que "Mineiro" estava hospedado, e depois foi almoçar com uma mulher no restaurante "Canarinho", em são Brás, onde se reuniu com 3 rapazes. Relatou que foi solicitada sua ajuda em uma operação de entorpecente de Abaetetuba, e no relatório constava que Edmundo, Nenca (parente de Edmundo ou de Joana) e Joana Cláudia eram os compradores da droga que chegava ali, e faziam a distribuição em Abaetetuba e em Belém, e como já estava com a informação de que "Mineiro" viria "para cá", uniu os 2 relatórios e começaram a investigação. Afirmou que fizeram vigilância alternada na casa de Cesar em Belém, e Paulo investigava a residência dos demais, em Tabatinga, e por isso Paulo sabia quando a pessoa havia viajado, se estava há mais de 3 dias fora do imóvel, e então lhe informou que faziam 03 dias que TOEDIR não estava na casa dele. Declarou que se dirigiu para Abaetetuba e soube que Manoel tem o apelido de "Capirote", cuja família toda tem condenação por tráfico, e então passaram a averiguar se o mesmo tinha uma zona rural, tendo tomado conhecimento de que o pessoal do açaí o conhecia, e tinha a história de que ele vinha da zona rural de rabeta, e depois de bicicleta para Abaetetuba trazendo entorpecente, o qual entregaria na praça. Esclareceu que Toedir era conhecido por ter sido preso em Santarém, por um dos investigadores que estava com o Delegado. Relatou que no dia da prisão, eles chegaram de barco, e quando subiram a rampa já identificaram os mesmos, e quando entraram no veículo efetuaram a abordagem, encontrando Cesar, que estava conduzindo o carro, Toedir, Simião, Joana e Manoel, sendo que no barco veio Toedir, Simião e Manoel. Afirmou que o carro (Hilux) era de Joana, mas estava sendo conduzido por Cesar, e após indagá-los, foram na casa de Manoel, tendo este ido até o último cômodo, onde havia um alçapão, local em que a droga estava escondida. Ressaltou que o alçapão era todo de cimento e servia unicamente para guardar droga, tratando-se de 60 tabletes de pasta base cocaína, 50 garrafas de óleo diesel com entorpecente, e outra quantidade de maconha "Skank".

A testemunha DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES DA COSTA, continuou seus relatos asseverando (fls. 212/236)
Que, havia muitas ligações no celular de TOEDIR, então mandaram ele atender, e perceberam que era uma pessoa que estava em Abaetetuba solicitando droga, dizendo ¿ei, já chegou? Quero o meu para ir embora ¿, tendo dito que estava na praça, então, colocaram TOEDIR na praça, e dele se aproximou DOUGLAS, de Pernambuco, o qual foi abordado, e depois foram para o hotel, no qual estavam os outros 2 rapazes. Afirmou que no interrogatório, Toedir disse que era a 3
8
vez que vinha ao Pará e estava recebendo essa carga, e confessou que havia sido preso em Santarém, e que receberia R$ 25.000,00 pelo transporte da carga que foi apreendida pela Polícia, sendo que Simião não conhecia o trajeto e vinha transportando com ele a droga, e por isso receberia quantia menor, porém o motor deu problema, e então contactaram uma pessoa para trazer, o que foi dito por Manoel também, além do que entregaria o entorpecente para Marcelo e "Diretor¿, enquanto que os pernambucanos iriam buscar parte da maconha. Relatou que estariam envolvidos diretamente no tráfico Toedir, Simião e Manoel. Afirmou que Toedir e Simião estavam com os lábios rachados e queimados de sol, e em Belém Cesar tinha ido conversar com Toedir 2 vezes na frente do hotel, e de acordo com o depoimento do Manoel e Toedir, a droga viria para Cesar.

Na ocasião em que o policial civil JOSE NAZARENO BAEANA DE JESUS, depôs em juízo, esclareceu (fls. 212/236):
Que, deram a informação para o Delegado de que uma pessoa de alcunha "Mineiro" viria trazendo droga de Tabatinga/Manaus, tendo fornecido as características do mesmos, e através delas, encontraram "Mineiro", e passaram a monitorá-lo, tendo visto o momento em que ele chegou de táxi, e depois outra pessoa encontrou com o mesmo em um restaurante, tratando-se de Cesar. Declarou que em Abaetetuba avistaram próximo ao cais, "Mineiro" e Manoel, e ao abordarem encontraram dentro do carro Manoel, Cesar, "Mineiro", Joana e outro rapaz, tendo notado que tinham acabado de chegar da navegação, pelo estado do corpo, e pele queimada de sol. Esclareceu que Cesar era o motorista do carro, Joana estava na frente, e atrás Manoel, "Mineiro" e o outro rapaz, sendo que "Mineiro" e Manoel falaram que havia chegado droga na noite anterior, e estava escondida no sítio do Manoel, tendo "Mineiro" confessado que ele e o outro rapaz foi quem fizeram o transporte da droga. Relatou que a droga estava escondida em um alçapão, mas quem olhasse de fora acharia que era uma fossa, tratando-se de quantidade relevante de cocaína, acondicionada em sacas, e outra parte em garrafa de óleo.

Por sua vez o policial JOCOSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, em juízo, relatou (fls. 212/236):
Que no início da investigação tinham Toedir, Cesar e Manoel como alvo, tendo participado da diligência em que foi identificada a reunião entre Cesar e Toedir no bairro de São Brás, e na ocasião ficou às proximidades fazendo acompanhamento visual, tendo visualizado o Cesar passando, porque ficou mais distante. Declarou que até então suspeitavam que a reunião era para definir como seria a vinda da droga para cá. Afirmou que avistaram Cesar, Toedir e Manoel juntos, próximo ao porto, e mantiveram campana, sendo que em dado momentos os mesmos eles entraram em uma Hilux, e então resolveram fazer abordagem, constatando que Cesar estava dirigindo, e estavam no carro também Joana, Toedir, Manoel e mais um cidadão, que acredita ser Simião. Declarou que Manoel afirmou que ele tinha participado do transporte da droga, a qual estava em uma área ribeirinha próximo de Abaetetuba, e seria um sítio de sua propriedade, sendo que o responsável pela droga era o Cesar "Diretor", o qual receberia a droga em Abaetetuba, e depois daria o encaminhamento, e quem o contratou foi Cesar. Cesar, por sua vez, confessou que realmente se tratava de droga, mas disse que não era dele, e que havia passado a noite na casa de Joana, pois "conhecia eles". Esclareceu que o carro seria de um conhecido de Joana, mas estava em poder da mesma. Confirmou seu depoimento prestado na Delegacia. Relatou que no dia da prisão, Douglas ligou para Toedir, e acredita que era para pegar uma parte da droga. Ressaltou que Simião ("Pezão") também estava no veículo junto com Manoel e "Mineiro", e que no momento da abordagem perceberam que ele estava com sinais fortes de desidratação , além de queimaduras de sol no corpo e lábios ressecados, e como trabalham ¿com isso¿, sabem que quando as pessoas chegaram da Colômbia elas ainda estão nesse mesmo estado físico.

Cediço assentar que a testemunha Everaldo Luis da Costa Barbosa investigador de Polícia Civil, lotado na DENARC- Delegacia de Narcóticos de Belém, relatou:
Que, no mês de abril de 2017 o Delegado Gabriel recebeu uma denúncia de que um cidadão que estaria no Bairro de São Brás, em Belém e que seria traficante, e que a droga viria de Manaus para Belém, fazendo assim uma ordem de serviço a equipe. Foi repassado as características dessa pessoa, sendo um senhor com uma certa idade, branco, magro, cabelo encaracolado, grisalho, com barba. Relatou ainda que num domingo, tanto o depoente como o investigador Baena, deslocaram-se até o Bairro de São Brás, e localizaram o MINEIRO, e fizeram fotografias e filmagem, tendo localizando-o por volta das 10:30 horas. Alegou ainda que por volta das 12:00 horas, o denunciado MARCELO, VULGO CARECA, reuniu-se com o MINEIRO, num restaurante em São Brás. Acompanharam o CARECA até a residência dele, no Bairro do telegrafo próximo a Delegacia que é lotado. Verificaram o Hotel que o MINEIRO estava hospedado, foram a gerência do hotel e conseguiram filmagens, fotos e dados sobre a hospedagem de MINEIRO no hotel. No mês de agosto de 2017, observaram o CARECA andando pelo Jurunas. No mês de abril observou o réu de vulgo DIRETOR conversar com o MINEIRO, sendo que aquele não descia do carro, não tendo conseguido a filmagem dele, não conhecendo até então a fisionomia do DIRETOR. Ainda no mês de agosto, já verificaram o DIRETOR conversando com o acusado MANOEL na "Beira". Aduziu que pela experiência que tem, essas cargas de entorpecentes chegam de 3 em 3 meses, e em abril já tinha chegado uma quantidade expressiva de droga, no entanto, a Polícia não conseguiu apreender. No mês de agosto vieram para Abaetetuba e no dia do fato, quando estavam cedo na beira do rio, viram o MINEIRO e MANUEL, e o momento em que estes mais um outro rapaz, entraram no banco traseiro de uma camionete. O rapaz que entrou no carro seria o denunciado SIMIÀO, de vulgo PEZÃO, que seria a "mula" que ajudou o MINEIRO no transporte da droga até Belém. Em seguida, o depoente e outros Policiais abordaram a camionete e dentro dele estava os acusados: TOEDIR, de vulgo MINEIRO; MANOEL, SIMIÀO, de vulgo PEZÀ0, CÉSAR AUGUSTO, de vulgo DIRETOR, e a acusada JOANA CLÁUDIA. O depoente acompanhou o denunciado MANUEL até o sítio dele, na região das ilhas, e fizeram a travessia de barco. Chegando ao local, foram à casa do acusado MANUEL, sendo uma casa de 3 compartimentos. Num dos compartimentos, o acusado MANUEL desparafusou as tábuas, e num alçapão estava o entorpecente que foi apreendido nos autos. O acusado MANOEL confessou no momento que foi o MINEIRO que havia deixado a droga no local. Alegou que o acusado MANUEL confessou que o DIRETOR o havia contratado para guardar a droga na sua propriedade, e que a distribuição da droga seria de responsabilidade do acusado CÉSAR AUGUSTO, vulgo DIRETOR. O MINEIRO repassaria uma parte da droga aos 3 acusados de Pernambuco. Um dos réus de Pernambuco ligava insistentemente para o celular do MINEIRO, a procura do entorpecente. Após já estar preso, os denunciados de PERNAMBUCO ligaram para o MINEIRO, tendo o depoente dito para MINEIRO marcar um encontro, e ao chegar ao local combinado, a Polícia deu voz de prisão a dois dos acusados que são oriundos de Pernambuco, sendo o terceiro pernambucano preso no Hotel em que estavam hospedados nesta cidade. Quanto a acusada JOANA CLÁUDIA, no momento soube que ela era esposa do Sr. Edmundo, um dos "grandes" traficantes de Abaetetuba. O depoente confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, confirmando que parte do entorpecente seria destinado também a acusada JOANA CLÁUDIA QUARESMA. Alegou que o MINEIRO já havia sido preso em Santarém por tráfico de drogas. Aduziu que o MINEIRO e o SIMIÃO, VULGO PEZÃO, transportaram a droga de Tabatinga, no Amazonas, até Belém, e chegaram com a droga a Abaetetuba na véspera da prisão. Aduziu ainda que teve conhecimento por populares, Manuel era contumaz na prática de guardar droga e contrabando. O local que a droga estava guardada era destinado a esconder algo, no caso droga. Aduziu que parte da droga seria para os acusados: DIRETOR, JOANA CLÁUDIA, OS ACUSADOS ORIUNDOS DO ESTADO DO PERNANBUCO. Quanto ao acusado MARCELO, VULGO CARECA, não soube indicar se parte da droga apreendida era destinada a este réu. Com os acusados de Pernambuco foi encontrado um carro alugado, e não tem conhecimento de estavam a serviço de alguém em Pernambuco.

Neste ponto conveniente observar que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são obscuros ou contraditórios. Ademais, o fato das testemunhas serem policiais não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o STJ pacificou entendimento:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.
Precedente. 2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento. 5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP. 6. Ordem denegada. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Prudente anotar que durante a fase policial Toedir, vulgo Mineiro, Simião, vulgo Pezão, Manuel, Douglas, Clésio e Valmir, confessaram a autoria do crime, esclarecendo como teria ocorrido os fatos, pontuando o papel de cada um dos acusados na empreitada delituosa. É imperioso destacar que a legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. E esse é exatamente o caso dos autos, pois o relato extrajudicial corrobora com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão, momento em que foram apreendidos objetos do crime.

Impende ressaltar, também, que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.

Cediço anotar por oportuno, que a defesa apresentou algumas testemunhas, que foram ouvidas em juízo, e seus relatos foram levados em consideração no
decisum
objurgado. Por sua vez, os acusados DOUGLAS JOSÉ DA SILVA, CESAR AUGUSTO DA SILVA, CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO, TOEDIR ALVES DOS SANTOS, VALMIR SANTANA DA SILVA, JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, foram qualificados e interrogados às fls. 222/223, 224/225, 226/227, 228, 229, 230/232 e 233, respectivamente e sustentaram a tese da negativa de autoria.

Com efeito, diante das evidencias do acervo, a tese defensiva não se sustenta, no que se refere a alegada negativa de autoria, se os acusados sequer produziram prova oral em seu favor capaz de ilidir, com firmeza, as suas responsabilidades penais, máxime quando o conjunto probatório demonstrou que a diligência policial foi motivada por denúncia anônima que relacionava os acusados ao comércio ilícito de entorpecente naquela localidade, fatos que foram considerados em juízo, que ratificou as respectivas condenações.
1 - RECURSO DA DEFESA DO RÉU MANOEL GONÇALVES DA SILVA

1. PRELIMINAR

1.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

De início, vale repisar que o pleito de apelar em liberdade deve ser deduzido por
Habeas Corpus,
visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Dessa forma a matéria nem deveria ser conhecida em face da incompetência da Egrégia Turma de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2.MÉRITO

2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No tocante a autoria e materialidade, restou evidenciado o protagonismo do acusado no evento reprovável seja pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL), imagens fotográficas (fls. 143/149 e 190-IPL) e pelas declarações do DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES DA COSTA, que relatou que o acusado tinha o apelido de CAPIROTE, e este foi preso quando chegava de barco e ao adentrar no veículo foi capturado juntamente com os demais acusados, ocasião em que se dirigiram até a casa do acusado que levou os policiais até um alçapão, local onde a droga estava escondida, tratando-se de 60 tabletes de pasta base cocaína, 50 garrafas de óleo diesel com entorpecente, e outra quantidade de maconha "Skank". (LAUDO APENSO 01 FLS. 52/57).

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, que guardou estreita simetria com as declarações do DPC GABRIEL HENRIQUE, acrescentando que o réu teria afirmado que ele tinha participado do transporte da droga, a qual estava em uma área ribeirinha próximo de Abaetetuba, e seria um sitio de sua propriedade, sendo que o responsável pela droga era o Cesar "Diretor", o qual receberia a droga em Abaetetuba, e depois daria o encaminhamento, e quem o contratou foi Cesar.

Cediço anotar a ausência do interrogatório do réu MANOEL GONÇALVES DA SILVA, em razão deste ter empreendido fuga do sistema penal, sendo decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Todavia na fase policial (apenso 01 - fls. 13) asseverou que manteve contato com um dos acusados CESAR AUGUSTO ¿DIRETOR¿, que solicitou que desse apoio para seu agente, e dias depois chegaram 03 pessoas em uma embarcação trazendo as sacas com as drogas, então o apelante as armazenou em um alçapão. Desse modo, as declarações prestadas pelos policiais em juízo, corroboram com os relatos do recorrente na fase policial, havendo convergência em ratificar o protagonismo do apelante no evento. Nesse sentido:
¿O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto
a quo
, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.¿ (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Vale acrescentar que o art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz, permitindo, por sua vez, que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Logo, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova, produzidos em contraditório, como também os de informação, obtidos durante a investigação. Todavia, apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial. (HC 430.813/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, é de se aplicar a Súmula 182/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior adverte que a disposição contida no art. 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializada, o que não é a hipótese dos presentes autos, que possui amplo e vasto arcabouço probatório
.3. A análise da pretensão recursal demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1259467/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, considerando o quadro fático analisado, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, tampouco vício alegado.

Vale observar que já havia uma investigação acerca do fato o que levou a Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) a deflagrar a operação denominada como
"Operação Abaetetuba I",
logrando êxito em prender os recorrentes supra mencionados, dentre os quais o apelante MANOEL GONÇALVES, que se associou para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de drogas.

Oportuno entabular que os recorrentes após terem sido detidos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal, onde foram submetidos a perícia médico legal, inclusive o apelante MANOEL GONÇALVES, o qual informou que teria sido agredido por um policial militar. Contudo o resultado restou inconclusivo (LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - APENSO 01 FLS. 60).

Quanto à ausência de provas de que o apelante tenha concorrido para o transporte da droga entre os Estado, deve ser mantida a majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, visto que a droga foi transportada do Estado do Amazonas para o Pará, portanto entre Estados da Federação. Sendo que o protagonismo do réu restou evidenciado quando manteve contato com o acusado CESAR AUGUSTO ¿DIRETOR¿, o qual precisou novamente dos serviços de MANOEL GONÇALVES, para contactar com um agente enviado por CESAR AUGUSTO , os quais apareceram no sitio do recorrente MANOEL GONÇALVES com a droga, que por sua vez foi armazenada no alçapão daquele local. Desse modo, o recorrente, ciente e voluntariamente, participou da empreitada criminosa, existindo uma convergência de vontades para um mesmo fim, que foi o tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Dessa forma, observa-se que não há contradições entre os depoimentos firmados pelos policiais, extraindo-se de suas respectivas declarações versões uníssonas, segundo a qual a autoria delitiva do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, recai, indubitavelmente, sobre o recorrente, mostrando-se a versão defensiva divorciada de qualquer elemento comprobatório, sendo inaplicável a absolvição por ausência de provas.

Portanto diante dos argumentos esposados alhures, temerário deixar de concluir, pelo protagonismo do acusado MANOEL GONÇALVES DA SILVA, no armazenamento da droga oriunda do Estado do Amazonas, que era acondicionada em um alçapão localizada na parte dos fundos da casa, bem como restou incontroverso a associação do réu com os demais acusados, cuja sua função era armazenar a droga, que tinha por origem o Estado do Amazonas, incidindo nas penas dos artigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, todos da lei n 11.343/06.

DOSIMETRIA

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Constatados a autoria e a materialidade pelo crime de tráfico de drogas, sendo aferida a pena base de 07 anos de reclusão e 800 dias multa, em virtude dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime terem sido consideradas desfavoráveis, que incrementou a pena base em 02 anos. Todavia o vetor da culpabilidade foi aferido de maneira inidônea, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que credenciou a manutenção da pena base acima do mínimo legal, nos termos das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Assim, se faz necessário readequar a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria foi verificado por intermédio da cópia da Carteira de Identidade de fls. 96-IPL, que o réu era maior de 70 anos na data da sentença (art. 65, I do CP), sendo forçoso diminuir a pena provisória em 1/6, restando a reprimenda aferida em 05 anos e 500 dias multa. Contudo, em face da majorante do art. 40, V da Lei 11.343/06, que incrementou a pena provisória em 1/6, restando a pena final em
05 anos, 10 meses e 583 dias multa.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

No tocante ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, foi fixado a pena de 04 anos de reclusão e 800 dias multa, em face dos moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime terem sido considerados desfavoráveis ao acusado. Todavia o modulador da culpabilidade apresentou fundamentação inidônea, fundada em razões inerentes ao tipo penal, bem como contrariou o art. 93, IX da CP/88, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que credenciou a manutenção da pena base acima do mínimo legal, nos termos das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Assim, se faz necessário readequar a pena base para 03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa.

Por ocasião da segunda fase da dosimetria, necessário reconhecer que o réu era maior de 70 anos na data da sentença (art. 65, I do CP). sendo forçoso diminuir a pena provisória em 1/6, restando a reprimenda aferida em 03 anos, 03 meses de reclusão e 500 dias multa.

CÚMULO MATERIAL DO ART. 69 DO CP

Nesse passo, foi aplicado o cúmulo material nos termos do art. 69 do CP, a qual aferiu a pena definitiva em
09 ANOS, 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1083 DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 44 do Código Penal.

Conveniente anotar, por oportuno, a impossibilidade de isentar o réu da pena de multa mensurada, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, mister que o acusado preenchesse os requisitos cumulativos para a concessão da benesse, o que não ocorreu. Segundo o que observou no acervo processual, foi apreendida na residência do recorrente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL, aliado ao fato do aparato organizacional dispensado para transportar a droga do Estado do Amazonas para o Pará, circunstancia que habilitou o reconhecimento da majorante da interestadualidade, devido ao caráter objetivo da circunstancia, que se comunica a todos os participantes da empreitada nos termos do art. 30 do Código Penal.

Nesse mister, descabido o acolhimento da tese defensiva nesse ponto.
2 - RECURSO DA DEFESA DA RÉ
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA

No que tange ao pleito de utilização da prova emprestada, observou-se que esta foi homologado pelo juízo de primeiro grau (fls. 292/295), pois atendia as regras legais, segundo os moldes da Lei 9296/96, tanto de validade, como de competência. Ressaltando a desnecessidade da transcrição integral do conteúdo da interceptação.
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. FATOS DISTINTOS. 3. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE VÁRIAS RENOVAÇÕES. PEDIDOS MOTIVADOS. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DO PLEITO NA VIA ELEITA. 5. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 6. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME. PACIENTE CONDENADA TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO. PENA FIXADA ACIMA DE 8 (OITO) ANOS. 7. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A paciente já respondeu a processo anterior pelos mesmos crimes, mas não pelos mesmos fatos, cuidando-se, portanto, de imputações distintas. Com efeito, os fatos julgados no processo anterior se referem a conduta praticada em 7/12/2010 e os fatos do presente processo se referem a condutas ocorridas em 9/10/2009, portanto há se falar em litispendência.
3. A interceptação telefônica e suas prorrogações foram devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, dentro da legalidade bem como em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que é possível a renovação da medida quantas vezes for necessária, desde que demonstrada sua indispensabilidade e apreciada a cada período de 15 (quinze) dias.
Ademais, não há necessidade de degravação total dos diálogos objeto de interceptação telefônica, uma vez que a Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido. Precedentes.
4. Não é possível rever a condenação da paciente ou mesmo aferir eventual possibilidade de desclassificação na via eleita, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado exame do arcabouço fático-probatório carreado nos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado.
5. "O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso". (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).
6. A causa de aumento deixou de ser aplicada, e foi mantido o regime fechado, com fundamento em elementos concretos dos autos, uma vez que a paciente foi condenada também por crime de associação e sua pena totalizou mais de 8 (oito) anos. Dessarte, não é possível, na via eleita, reverter a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias.
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 281.836/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

Oportuno observar, que o despacho que viabilizou a juntada da interceptação telefônica (fls. 292), mencionou o caráter cautelar e sigiloso da medida, que descredenciou a participação das partes na produção probatória. Ademais, franqueou a todos envolvidos manifestarem-se acerca do feito (fls. 304), resguardando, com isso, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Por fim o juízo
a quo
, observou a presença de todos os pressupostos de validade, que deram sustentabilidade a licitude da medida adotada, requisitos indispensáveis para o deferimento da juntada da prova emprestada (fls. 294).
EMENTA: INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS EM RELAÇÃO A ACUSADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO CONJUNTO COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA E SEU COMPARTILHAMENTO JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS ALUDIDAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS VIGENTES. ERRO DE TIPO. PRECEDENTE. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, DA LEI 8.038/1990). 1.
Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afigura-se suficiente, para adimplir a determinação do art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1995 e assegurar o direito de defesa dos acusados, o acesso à degravação dos diálogos aludidos pela denúncia, sendo dispensável a disponibilização de todo o material oriundo da interceptação telefônica (HC 91.207-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21.9.2007; INQ 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26.3.2010; RHC 117.265, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26.5.2014; INQ 4.023, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º.9.2016). 2. Esta Corte já assentou a legitimidade do compartilhamento de elementos probatórios colhidos por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente com processos criminais nos quais imputada a prática de crime punível com detenção (RE 810.906-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14.9.2015; AI 626.214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8.10.2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ de 4.3.2005), e até mesmo com processos de natureza administrativa (RMS 28.774, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25.8.2016).
3. Não é inepta a denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, os fatos em tese delituosos e as condutas dos agentes, com as devidas circunstâncias, narrando de maneira clara e precisa a imputação, segundo o contexto em que inserida. 4. O Convênio 001/2008, na visão do ex-Diretor-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS e dos operadores do sistema de transporte público coletivo, encontrava embasamento em ato normativo da Secretaria de Transportes que regulamentava lei distrital. Conforme já decidido pela Segunda Turma em caso análogo, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo ¿fora das hipóteses legais¿ (art. 89 da Lei 8.666/1993) exclui o dolo, nos termos do art. 20 do Código Penal (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.9.2015). Desse modo, afigura-se atípica a conduta atribuída a esses denunciados. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do ¿elemento subjetivo consistente na intenção de causar danos ao erário ou obter vantagem indevida¿ (INQ 2.688, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). No caso, pelo que se colhe dos autos é possível se afirmar, desde logo, que não se encontra presente essa circunstância volitiva, o que revela a atipicidade, determina inclusive a improcedência da acusação, nos termos do art. 6º, 2º parte, da Lei 8.038/1990. 6. Acusação julgada improcedente. (Inquérito nº 3965/DF, 2ª Turma do STF, Rel. Teori Zavascki. J. 22.11.2016, unânime, DJe 06.12.2016).

Nesse mesmo sentido, a Primeira Turma do STF, assentou, mais recentemente, que: ¿[...] não há, em princípio, óbice à utilização de prova emprestada de interceptação telefônica realizada no bojo de outra investigação, desde que franqueado à Defesa o acesso a essa prova, garantindo-se o contraditório, como no caso dos autos¿ (HC 114.074, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 27.5.2013).

Cediço mencionar que a operação foi autorizada pela Juíza Carla Sodré da Mota Dessimoni, como se pode observar no material anexado como prova emprestada (fls.243 verso-volume II).

Vale verificar, que a
prova que será usada pelas partes e pelo juiz é produzida no próprio processo, no entanto, a admissão de uma prova emprestada, pode ser justificada pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a prova emprestada de outra ação penal somente pode ser valorada se ambas as partes tiveram integral ciência e a possibilidade do exercício do contraditório (RHC n. 20.372/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJ 11/6/2007), o que ocorreu nos presentes autos.

Ademais, forçoso anotar, que prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo para defesa ou acusação, nos termos do art. 563 do CPP.

Desta forma, constatou-se a ausência de qualquer ocorrência que remetesse ao cerceamento de defesa, remanescendo inalterado o
decisum
nesse ponto. Rejeito a preliminar.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS

Observou-se que o acervo probatório é firme quanto à materialidade e autoria delituosa, alicerçada no termo de exibição e apreensão de objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL), imagens fotográficas (fls. 143/149 e 190-IPL) e pelos depoimentos das testemunhas DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES DA COSTA, IPC JOSÉ NAZARENO BAENA DE IPC JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, agentes que, por intermédio de suas respectivas declarações, individualizaram a participação da ré no evento reprovável. Portanto, temerário acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas, diante do aparato probatório dos autos que remete a conduta delitiva da apelante, em face dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Acerca do depoimento de policiais:

O Delegado de Polícia GABRIEL HENRIQUE ALVES DA COSTA, em juízo, relatou (fls. 212/236):
Que, foi lotado na Divisão Estadual de Narcótico, e tem muito contato com o Diretor da DENARC do Amazonas, Dr. Paulo Mavignier, e que este, em abril, lhe passou informações de um rapaz que já tinha sido preso, e estaria frequentemente vindo com carregamento de droga de Tabatinga para o Pará, a cada 3 meses, tratando-se de "Mineiro", o qual ficava sempre próximo ao Terminal Rodoviário de Belém. Declarou que os investigadores foram em todos os hotéis próximos, e tiveram acesso a relação dos clientes que ali se hospedavam, tendo encontrado em uma dessas relações o nome de Toedir, o qual já havia sido preso em Santarém com 68 tabletes de droga, e que possui como apelido "Mineiro". Afirmou que diante disso, passaram a monitorá-lo, até que notaram que Cesar foi 2 vezes ao hotel em que "Mineiro" estava hospedado, e depois foi almoçar com uma mulher no restaurante "Canarinho", em são Brás, onde se reuniu com 3 rapazes. Relatou que foi solicitada sua ajuda em uma operação de entorpecente de Abaetetuba, e no relatório constava que Edmundo, Nenca (parente de Edmundo ou de Joana)
e Joana Cláudia eram os compradores da droga que chegava ali, e faziam a distribuição em Abaetetuba e em Belém, e como já estava com a informação de que "Mineiro" viria "para cá", uniu os 2 relatórios e começaram a investigação.
(...)
Relatou que no dia da prisão, eles chegaram de barco, e quando subiram a rampa já identificaram os mesmos, e quando entraram no veículo efetuaram a abordagem, encontrando Cesar, que estava conduzindo o carro, Toedir, Simião, Joana e Manoel, sendo que no barco veio Toedir, Simião e Manoel. Afirmou que o carro (Hilux) era de Joana, mas estava sendo conduzido por Cesar, e após indagá-los, foram na casa de Manoel, tendo este ido até o último cômodo, onde havia um alçapão, local em que a droga estava escondida. Ressaltou que o alçapão era todo de cimento e servia unicamente para guardar droga, tratando-se de 60 tabletes de pasta base cocaína, 50 garrafas de óleo diesel com entorpecente, e outra quantidade de maconha "Skank
".

Na ocasião em que o policial civil JOSE NAZARENO BAENA DE JESUS, depôs em juízo, esclareceu (fls. 212/236):
Que, deram a informação para o Delegado de que uma pessoa de alcunha "Mineiro" viria trazendo droga de Tabatinga/Manaus, tendo fornecido as características do mesmos, e através delas, encontraram "Mineiro", e passaram a monitorá-lo, tendo visto o momento em que ele chegou de táxi, e depois outra pessoa encontrou com o mesmo em um restaurante, tratando-se de Cesar. Declarou que em Abaetetuba avistaram próximo ao cais, "Mineiro" e Manoel, e ao abordarem encontraram dentro do carro Manoel, Cesar, "Mineiro", Joana e outro rapaz, tendo notado que tinham acabado de chegar da navegação, pelo estado do corpo, e pele queimada de sol. Esclareceu que Cesar era o motorista do carro, Joana estava na frente, e atrás Manoel, "Mineiro" e o outro rapaz, sendo que "Mineiro" e Manoel falaram que havia chegado droga na noite anterior, e estava escondida no sítio do Manoel, tendo "Mineiro" confessado que ele e o outro rapaz foi quem fizeram o transporte da droga. Relatou que a droga estava escondida em um alçapão, mas quem olhasse de fora acharia que era uma fossa, tratando-se de quantidade relevante de cocaína, acondicionada em sacas, e outra parte em garrafa de óleo.

Por sua vez o policial JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, em juízo, relatou (fls. 212/236):
Que no início da investigação tinham Toedir, Cesar e Manoel como alvo, tendo participado da diligência em que foi identificada a reunião entre Cesar e Toedir no bairro de São Brás, e na ocasião ficou às proximidades fazendo acompanhamento visual, tendo visualizado o Cesar passando, porque ficou mais distante. Declarou que até então suspeitavam que a reunião era para definir como seria a vinda da droga para cá. Afirmou que avistaram Cesar, Toedir e Manoel juntos, próximo ao porto, e mantiveram campana, sendo que em dado momentos os mesmos eles entraram em uma Hilux, e então resolveram fazer abordagem, constatando que Cesar estava dirigindo, e estavam no carro também Joana, Toedir, Manoel e mais um cidadão, que acredita ser Simião. Declarou que Manoel afirmou que ele tinha participado do transporte da droga, a qual estava em uma área ribeirinha próximo de Abaetetuba, e seria um sítio de sua propriedade, sendo que o responsável pela droga era o Cesar "Diretor", o qual receberia a droga em Abaetetuba, e depois daria o encaminhamento, e quem o contratou foi Cesar. Cesar, por sua vez, confessou que realmente se tratava de droga, mas disse que não era dele, e que havia passado a noite na casa de Joana, pois "conhecia eles". Esclareceu que o carro seria de um conhecido de Joana, mas estava em poder da mesma. Confirmou seu depoimento prestado na Delegacia. Relatou que no dia da prisão, Douglas ligou para Toedir, e acredita que era para pegar uma parte da droga. Ressaltou que Simião ("Pezão") também estava no veículo junto com Manoel e "Mineiro", e que no momento da abordagem perceberam que ele estava com sinais fortes de desidratação , além de queimaduras de sol no corpo e lábios ressecados, e como trabalham ¿com isso¿, sabem que quando as pessoas chegaram da Colômbia elas ainda estão nesse mesmo estado físico.

Cediço assentar que a testemunha Everaldo Luis da Costa Barbosa investigador de Polícia Civil, lotado na DENARC- Delegacia de Narcóticos de Belém, relatou:
Que, no mês de abril de 2017 o Delegado Gabriel recebeu uma denúncia de que um cidadão que estaria no Bairro de São Brás, em Belém e que seria traficante, e que a droga viria de Manaus para Belém, fazendo assim uma ordem de serviço a equipe. Foi repassado as características dessa pessoa, sendo um senhor com uma certa idade, branco, magro, cabelo encaracolado, grisalho, com barba. Relatou ainda que num domingo, tanto o depoente como o investigador Baena, deslocaram-se até o Bairro de São Brás, e localizaram o MINEIRO, e fizeram fotografias e filmagem, tendo localizando-o por volta das 10:30 horas. Alegou ainda que por volta das 12:00 horas, o denunciado MARCELO, VULGO CARECA, reuniu-se com o MINEIRO, num restaurante em São Brás. Acompanharam o CARECA até a residência dele, no Bairro do telegrafo próximo a Delegacia que é lotado. Verificaram o Hotel que o MINEIRO estava hospedado, foram a gerência do hotel e conseguiram filmagens, fotos e dados sobre a hospedagem de MINEIRO no hotel. No mês de agosto de 2017, observaram o CARECA andando pelo Jurunas. No mês de abril observou o réu de vulgo DIRETOR conversar com o MINEIRO, sendo que aquele não descia do carro, não tendo conseguido a filmagem dele, não conhecendo até então a fisionomia do DIRETOR. Ainda no mês de agosto, já verificaram o DIRETOR conversando com o acusado MANOEL na "Beira". Aduziu que pela experiência que tem, essas cargas de entorpecentes chegam de 3 em 3 meses, e em abril já tinha chegado uma quantidade expressiva de droga, no entanto, a Polícia não conseguiu apreender. No mês de agosto vieram para Abaetetuba e no dia do fato, quando estavam cedo na beira do rio, viram o MINEIRO e MANUEL, e o momento em que estes mais um outro rapaz, entraram no banco traseiro de uma camionete. O rapaz que entrou no carro seria o denunciado SIMIÀO, de vulgo PEZÃO, que seria a "mula" que ajudou o MINEIRO no transporte da droga até Belém. Em seguida, o depoente e outros Policiais abordaram a camionete e dentro dele estava os acusados: TOEDIR, de vulgo MINEIRO; MANOEL, SIMIÀO, de vulgo PEZÃO, CÉSAR AUGUSTO, de vulgo DIRETOR, e a acusada JOANA CLÁUDIA. O depoente acompanhou o denunciado MANUEL até o sítio dele, na região das ilhas, e fizeram a travessia de barco. Chegando ao local, foram à casa do acusado MANUEL, sendo uma casa de 3 compartimentos. Num dos compartimentos, o acusado MANUEL desparafusou as tábuas, e num alçapão estava o entorpecente que foi apreendido nos autos. O acusado MANOEL confessou no momento que foi o MINEIRO que havia deixado a droga no local. Alegou que o acusado MANUEL confessou que o DIRETOR o havia contratado para guardar a droga na sua propriedade, e que a distribuição da droga seria de responsabilidade do acusado CÉSAR AUGUSTO, vulgo DIRETOR. O MINEIRO repassaria uma parte da droga aos 3 acusados de Pernambuco. Um dos réus de Pernambuco ligava insistentemente para o celular do MINEIRO, a procura do entorpecente. Após já estar preso, os denunciados de PERNAMBUCO ligaram para o MINEIRO, tendo o depoente dito para MINEIRO marcar um encontro, e ao chegar ao local combinado, a Polícia deu voz de prisão a dois dos acusados que são oriundos de Pernambuco, sendo o terceiro pernambucano preso no Hotel em que estavam hospedados nesta cidade. Quanto a acusada JOANA CLÁUDIA, no momento soube que ela era esposa do Sr. Edmundo, um dos "grandes" traficantes de Abaetetuba. O depoente confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, confirmando que parte do entorpecente seria destinado também a acusada JOANA CLÁUDIA QUARESMA. Alegou que o MINEIRO já havia sido preso em Santarém por tráfico de drogas. Aduziu que o MINEIRO e o SIMIÃO, VULGO PEZÃO, transportaram a droga de Tabatinga, no Amazonas, até Belém, e chegaram com a droga a Abaetetuba na véspera da prisão. Aduziu ainda que teve conhecimento por populares, Manuel era contumaz na prática de guardar droga e contrabando. O local que a droga estava guardada era destinado a esconder algo, no caso droga. Aduziu que parte da droga seria para os acusados: DIRETOR, JOANA CLÁUDIA, OS ACUSADOS ORIUNDOS DO ESTADO DO PERNANBUCO. Quanto ao acusado MARCELO, VULGO CARECA, não soube indicar se parte da droga apreendida era destinada a este réu. Com os acusados de Pernambuco foi encontrado um carro alugado, e não tem conhecimento de estavam a serviço de alguém em Pernambuco.

Nesse sentido conveniente observar que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são obscuros ou contraditórios. Ademais, o fato das testemunhas serem policiais não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o STJ pacificou entendimento:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.
Precedente. 2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento. 5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP. 6. Ordem denegada. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

E ainda:
"O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova" (STJ, HC n. 110.869, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19.11.2009).

Prudente anotar que durante a fase policial Toedir, vulgo Mineiro, Simião, vulgo Pezão, Manuel, Douglas, Clésio e Valmir, confessaram a autoria do crime, esclarecendo como teria ocorrido os fatos, pontuando o papel de cada um dos acusados na empreitada delituosa. É imperioso destacar que a legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. E esse é exatamente o caso dos autos, pois o relato extrajudicial corrobora com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão, momento em que foram apreendidos objetos do crime.

Com efeito, a tese defensiva não se sustenta, no que se refere a alegada negativa de autoria, se a recorrente sequer produziu prova oral em seu favor capaz de ilidir, com firmeza, as suas responsabilidades penais, máxime quando o conjunto probatório demonstrou que a diligência policial foi motivada por denúncia anônima que relacionava a apelante ao comércio ilícito de entorpecente naquela localidade.

DOSIMETRIA

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Acerca da dosimetria implementada à recorrente, verificou-se que a pena base aferida ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, foi estipulada em 10 anos de reclusão e 800 dias multa, devido os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, terem sido aferidas de maneira desfavorável, uma vez que a apelante era uma das proprietárias da grande quantidade de droga apreendida. Todavia, em virtude do vetor da culpabilidade ter sido valorado de maneira inidônea, sendo necessário o seu decote, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que autoriza a manutenção da pena base acima do patamar mínimo (Sumulas 17 e 23 do TJPA).; Assim, se faz necessário readequar a pena base para 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria não se vislumbrou atenuantes ou agravantes. Contudo, observou-se na terceira fase, militar a causa de aumento nos termos do art. 40, V da Lei 11.343/06, aplicada em 1/6, permanecendo a pena em
07 anos de reclusão e 700 dias multa.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

Quanto a dosimetria adotada para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, que estipulou a pena-base de 04 anos de reclusão e 800 dias-multa, restando desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do crime. Contudo, as razões apresentadas para o vetor da culpabilidade, eram inerentes ao tipo penal, que inviabilizou a manutenção do modulador, remanescendo o vetor das circunstâncias do crime, que credenciou o incremento da pena base, segundo entendimento das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Sendo necessário readequar a pena base para
03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa
.

CÚMULO MATERIAL DO ART. 69 DO CP

Nesse passo, foi aplicado o cúmulo material nos termos do art. 69 do CP, a qual aferiu a pena definitiva em
10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 44 do Código Penal.

Conveniente anotar, por oportuno, a impossibilidade de isentar o réu da pena de multa mensurada, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V DA LEI 11.343/06

Acerca da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, é assente na jurisprudência dominante do STJ , que para sua caracterização basta que as provas produzidas demonstrem que a droga transportada teria como destino localidade de outro Estado da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras (HC 318.599/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016;HC 339.138/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 26/04/2016).

Sendo assim, restou comprovado que no decorrer das investigações e da instrução processual, que a droga apreendida teve origem no Estado do Amazonas, mais precisamente na cidade de tabatinga/AM, de onde a mesma era transportada de três em três meses, segundo as provas orais colhidas no portifólio processual, e que a recorrente era a proprietária e responsável pela distribuição. Portando a conduta da ré, autorizou a incidência da causa de aumento de pena da interestadualidade do tráfico de drogas, previsto no art. 40, inciso V, da Lei n°. 11.343/2006.

APLICAÇÃO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06.

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário que a ré preenchesse os requisitos cumulativos para a concessão da benesse, o que não ocorreu, segundo o acervo processual. Uma vez que foi apreendida uma quantidade expressiva de droga, consistente em 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL, aliado ao fato do aparato organizacional dispensado para transportar a droga do Estado do Amazonas para o Pará, circunstancia que habilitou o reconhecimento da majorante da interestadualidade, devido ao caráter objetivo da circunstancia, que se comunica a todos os participantes da empreitada nos termos do art. 30 do Código Penal.
3 - RECURSO DA DEFESA DO RÉU TOEDIR ALVES DOS SANTOS ¿MINEIRO¿

De início, vale repisar que o pleito e apelar em liberdade deve ser deduzido por
Habeas Corpus,
visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

No tocante as provas de autoria e materialidade delitiva, restaram assentadas, por intermédio do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-1PL), imagens fotográficas (fls. 143/149 e 190-IPL) e pela prova oral colhida, principalmente pelas declarações do policial EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA, o qual dentre outros, revelou em juízo, que tinha recebido uma missão do DPC GABRIEL acerca de uma denúncia de tráfico de drogas proveniente de Manaus e o provável traficante estava no terminal rodoviário em São Brás, e de posse das características do mesmo , deslocou-se até aquele bairro onde passaram a monitorar TOEDIR ¿Mineiro¿, e presenciaram a reunião deste com mais dois indivíduos, e em outro momento observaram TOEDIR se encontrar com CESAR AUGUSTO ¿DIRETOR¿. Em agosto efetuaram a abordagem de um veículo onde estavam TOEDIR, JOANA E OUTROS DOIS INDIVIDUOS, bem como MANOEL que os conduziu, de barco, até sua casa em Abaetetuba, local onde estava armazenada a droga apreendida, que segundo MANOEL, teria sido deixada por TOEDIR, e este teria declarado durante a viagem no barco, que em abril vieram 60kg de droga para "Careca", e "nessa não sabia e só pediram para ele trazer", e que quem o contratou para guardar a droga lá tinha sido o "Diretor (...).

Por sua vez o IPC JOCSA HEBER, em depoimento prestado em juízo, avalizou as declarações do IPC EVERALDO LUIS, acrescentando que participou da diligência em que foi identificada a reunião entre Cesar, Toedir no bairro de São Brás, bem como no dia da prisão, Douglas ligou para Toedir, e acredita que era para pegar uma parte da droga. Ressaltou que Simião ("Pezão") também estava no veículo junto com Manoel e "Mineiro", e que no momento da abordagem perceberam que ele estava com sinais fortes de desidratação, além de queimaduras de sol no corpo e lábios ressecados, e como trabalham "com isso", sabem que quando as pessoas chegam da Colômbia ela estão nesse mesmo estado físico.

O IPC JOSE NAZARENO BAENA, em juízo esclareceu como teria ocorrido as investigações que culminaram com a prisão de TOEDIR, ratificando os termos da denúncia, inclusive relatou que "Mineiro" e Manoel falaram que havia chegado droga na noite anterior, e estava escondida no sítio do Manoel, tendo "Mineiro" confessado que ele e o outro rapaz foi quem fizeram o transporte da droga. Relatou que a droga estava escondida em um alçapão, mas quem olhasse de fora acharia que era uma fossa, tratando-se de quantidade relevante de cocaína, acondicionada em sacas, e outra parte em garrafa de óleo. Afirmou que não participou da prisão dos demais porque foi para a Delegacia, e que "Mineiro" confirmou que a ligação recebida era de uma pessoa que queria a droga.

Por fim o DPC GABRIEL HENRIQUE, afirmou em juízo que recebeu informações do Diretor do DENARC do Amazonas DR. PAULO MAVIGNER, de que ¿MINEIRO¿ transportava drogas de Tabatinga/AM para o Pará, e diante dessas informações, passou a monitorá-lo e depois de constatado as acusações, houve a abordagem e a prisão de TOEDIR.

O acusado TOEDIR ALVES DOS SANTOS, confessou a prática delitiva na fase policial, mas em juízo negou sua participação no evento.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de negativa de autoria ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico e de associação ao tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta, bem como o animus associativo (art. 33 e 35 da Lei de Drogas), sendo de rigor a manutenção da condenação.

DOSIMETRIA

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Constatados a autoria e a materialidade pelo crime de tráfico de drogas, sendo aferida a pena base de 07 anos de reclusão e 800 dias multa, em virtude dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime terem sido consideradas desfavoráveis, que incrementou a pena base em 02 anos. Todavia em virtude do vetor da culpabilidade ter sido aferido de maneira inidônea, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que credenciou a manutenção da pena base acima do mínimo legal, nos termos das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Assim, se faz necessário readequar a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria restaram ausente atenuantes e agravantes a serem considerados. Contudo, na terceira fase, a reprimenda foi incrementada em 1/6, em face da majorante do art. 40, V da Lei 11.343/06, que incrementou a pena provisória, restando a pena final em
07 anos e 700 dias multa.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

Quanto a dosimetria adotada para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, que estipulou a pena-base de 04 anos de reclusão e 800 dias-multa, restando desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do crime. Contudo, as razões apresentadas para o vetor da culpabilidade, eram inerentes ao tipo penal, que inviabilizou a manutenção do modulador, remanescendo o vetor das circunstâncias do crime, que credenciou o incremento da pena base, segundo entendimento das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Sendo necessário readequar a pena base para
03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa
.

CÚMULO MATERIAL DO ART. 69 DO CP

Nesse passo, foi aplicado o cúmulo material nos termos do art. 69 do CP, a qual aferiu a pena definitiva em
10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 44 do Código Penal.

Conveniente anotar, por oportuno, a impossibilidade de isentar o réu da pena de multa mensurada, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o agente deverá preencher cumulativamente todos os requisitos legais, como primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não ocorrida no caso concreto, em face da apreensão de uma considerável quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL.

In casu
, a quantidade de entorpecentes apreendida, indicam que o apelante se utilizava do tráfico de drogas como meio de sobrevivência habitual, a aplicação da minorante requerida, uma vez que restou demonstrado que o agente se dedicava a atividades criminosas, diante das circunstâncias do fato e quantidade de droga, temerário cogitar-se em aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreço, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliado a grande quantidade de droga apreendida, tornando incabível a conversão.

Em que pese a pobreza do acusado, que não foi evidenciada nos autos, não impede a sua condenação nas custas, de acordo com recentes julgados do STJ, a exigibilidade do pagamento ficará suspensa por 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação.

Portanto, diante das provas constantes do acervo processual, se fizeram suficientes para comprovar o protagonismo do réu no crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, ratificando os termos da exordial acusatória, recepcionada no
decisum
guerreado a qual mantem-se irretocável, com a ressalva das modificações da pena aplicada, nos termos da fundamentação ut supra.
4 - RECURSO DA DEFESA DO RÉU VALMIR SANTANA DA SILVA.

Quanto ao pleito absolutório sustentado pelo defesa, prudente anotar a existência de provas materiais e orais, que confirmam o protagonismo do réu no fato reprovável, onde o acusado foi abordado por policiais que encontraram uma considerável quantidade de drogas, como se pode constatar pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL). A vista disso, as provas orais convergem em ratificar os termos da acusação, senão vejamos:

A testemunha DPC GABRIEL HENRIQUE, em juízo declarou, que recebeu informações do DENARC do Amazonas, acerca do tráfico de drogas entre o Amazonas e o Pará, feito por ¿Mineiro¿, o qual foi seguido sendo capturado pelos policiais juntamente com os demais acusados, dentre os quais TOEDIR. (...) que havia muitas ligações no celular de TOEDIR, e mandaram ele atender e na conversa era uma pessoa que estava em Abaetetuba solicitando droga, a qual dizia "ei, já chegou? Quero o meu para ir me embora", e depois disse que estava na praça, então colocaram Toedir na praça, e se aproximou Douglas, de Pernambuco, então abordaram o mesmo, e depois foram para o hotel, onde encontraram os outros 2 no quarto.

Declarou que as pessoas de Pernambuco tinham vindo em um veículo, e ao entrar em contato com o dono do carro, que era de Caruaru/Pernambuco, o mesmo informou que tinha alugado o carro para os indivíduos, porém verificaram que o pagamento havia saído de uma agência bancário do Amazonas. Acrescentou que apreendeu celulares e identificou ligações entre eles, estando registradas no relatório. Que, na hora da prisão, o celular de Toedir tocava muito, então pediram que ele atendesse, ele atendeu no viva voz e era um dos pernambucanos dizendo "Cadê a minha droga?", e depois disse que estava na praça, então foram para lá e chegou o pernambucano, e efetuaram a abordaram dele, depois foram no hotel. o tinham visualizado o carro, e encontraram "os outros 2" no quarto. Ressaltou que Toedir citou no seu depoimento o pernambucano como destinatário da droga.

A testemunha ainda esclareceu, que no interrogatório, Toedir disse que era a 3
a
vez que vinha ao Pará e estava recebendo essa carga, tendo confirmado que havia sido preso em Santarém, e iria receber R$25.000,00 pelo transporte da carga que foi apreendida, e que vinha transportando com Simião, mas o motor deu problema e contactaram uma pessoa para trazer, o que foi dito por Manoel também, e que entregaria para Marcelo e "Diretor", enquanto os pernambucanos iriam buscar parte da maconha. Afirmou que Toedir e Simeão chegaram com a droga e já pararam direto na casa do Manoel, dormiram lá, e no outro dia vieram para a cidade pegar um barco em Belém e ir embora para o Amazonas.

Declarou que quem pagou o aluguel do veículo dos pernambucanos foi alguém em Manaus, e a pessoa de Pernambuco deu um valor para comida e hotel, e eles mesmos falaram isso na Delegacia, em depoimento. Afirmou que na hora da prisão, o celular de Toedir tocava muito, então pediram que ele atendesse, ele atendeu no viva voz e era um dos pernambucanos dizendo "Cadê a minha droga?", e depois disse que estava na praça, então foram para lá e chegou o pernambucano, e efetuaram a abordaram dele, depois foram no hotel onde tinham visualizado o carro, e encontraram "os outros 2" no quarto.

Por seu turno, o IPC EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA, em juízo fez declarações que ratificam as declarações do DPC GABRIEL HENRIQUE, e acrescentou que a distribuição da droga ficaria a cargo do "Diretor", e que havia uma quantidade que "Mineiro" passaria para o "pessoal, de Pernambuco" (3 rapazes), tanto é que durante a viagem o rapaz de Pernambuco ligou várias vezes para o celular do "Mineiro", ocasião em que os policiais instruíram ¿Mineiro¿ a perguntar onde ele estava, o qual respondeu que se encontrava na praça, então pararam o veículo na praça, e quando "Mineiro" desceu, esse rapaz veio em direção do "Mineiro", e então deram voz de prisão para o mesmos. Confirmou o depoimento prestado na Delegacia, em relação afirmação de que parte da droga seria destinada a Claudia. Afirmou, ainda, que a única coisa que sabiam é que quem seria responsável pela distribuição seria o "Diretor", e que parte seria para Joana e para o pessoal de Pernambuco, que ligaram direto para o celular do "Mineiro" querendo saber se o entorpecente já havia chegado. Esclareceu que com os 3 rapazes de Pernambuco foram apreendidos celulares e um veículo Corsa, que era de uma locadora, não recorda o nome de quem alugou.

A testemunha, dando continuação ao seu depoimento, esclareceu que não recorda os nomes, porém "o rapaz de Pernambuco" estava na praça esperando o "Mineiro", e que antes havia ligado várias vezes para o celular do "Mineiro". Ao final, afirmou que "Mineiro" efetuava o transporte da droga, Teodir era o responsável por transportar a droga, Cesar Augusto era o "Diretor" e efetuava a distribuição da droga, Manoel guardava a droga em seu sitio, Joana era uma das compradoras do entorpecente, Simeão ("Pezão") era a mula, Douglas, Clésio e Valmir eram os pernambucanos, dos quais um foi preso na praça, e os outros dois no hotel.

Nesse ponto convêm esclarecer que os pernambucanos citados nos depoimentos se tratam, na verdade, de CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, DOUGLAS JOSÉ DA SILVA e VALMIR SANTANA DA SILVA. Nesse interim, vale observar o vínculo associativo de caráter permanente e estável entre os agentes, devendo ser mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

Em face das evidências carreadas aos autos, temerário considerar o pleito absolutório diante da notoriedade da atuação do réu nos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Logo, mantem-se pelos seus próprios fundamentos o
decisum
objurgado nesse ponto.

DOSIMETRIA

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Acerca da dosimetria implementada à recorrente, verificou-se que a pena base aferida ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, foi estipulada em 07 anos de reclusão e 800 dias multa, devido os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, terem sido aferidas de maneira desfavoráveis, uma vez que a apelante era uma das proprietárias da grande quantidade de droga apreendida. Todavia, em virtude do vetor da culpabilidade ter sido valorado de maneira inidônea, sendo necessário o seu decote, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que autoriza a manutenção da pena base acima do patamar mínimo (Sumulas 17 e 23 do TJPA).; Assim, se faz necessário readequar a pena base para 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa ao apelante, observou-se que o pedido recursal deve prosperar, pois há de ser reconhecida tal atenuante em face do recorrente, haja vista que contava com menos de vinte e um anos de idade a época dos fatos. De fato, o réu VALMIR SANTANA DA SILVA, nasceu no dia 05/08/97, e o foi preso em flagrante delito no dia 12/08/2017, ocasião em que possuía a idade de 20 anos. Logo, preencheu o requisito para obtenção da atenuante da menoridade, que deve repercutir na reprimenda aplicada.

Dessa forma, com a pena base readequada para 06 anos e 600 dias multa, observou-se, na segunda fase, não concorreram agravantes, mas tão somente a atenuante do art. 65, I do CP, aplicada na fração de 1/6, permanecendo o apenamento provisório em 05 anos e 500 dias multa. Contudo, em face da majorante do art. 40, V da Lei 11.343/06, que incrementou a pena provisória em 1/6, restando a pena final em
05 anos, 10 meses e 583 dias multa.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

No tocante ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, foi fixado a pena de 04 anos de reclusão e 800 dias multa, em face dos moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime terem sido considerados desfavoráveis ao acusado. Todavia o modulador da culpabilidade apresentou fundamentação inidônea, fundada em razões inerentes ao tipo penal, bem como contrariou o art. 93, IX da CP/88, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que credenciou a manutenção da pena base acima do mínimo legal, nos termos das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Assim, se faz necessário readequar a pena base para 03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa.

Por ocasião da segunda fase da dosimetria, necessário reconhecer que o réu era menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I do CP). sendo forçoso diminuir a pena provisória em 1/6, restando a reprimenda aferida em 03 anos, 03 meses de reclusão e 500 dias multa.

CÚMULO MATERIAL DO ART. 69 DO CP

Nesse passo, foi aplicado o cúmulo material nos termos do art. 69 do CP, a qual aferiu a pena definitiva em
09 ANOS, 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1083 DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 44 do Código Penal.

Conveniente anotar, por oportuno, a impossibilidade de isentar o réu da pena de multa mensurada, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário observar que para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o agente deverá preencher cumulativamente todos os requisitos legais, como primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não ocorrida no caso concreto, em face da apreensão de uma considerável quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL.

Com efeito, o delito de tráfico de entorpecentes definido no caput do artigo 33 da lei 11.343/06 prevê pena de 05 (cinco) anos de reclusão até 15 (quinze) anos, mais pena de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Contudo, de modo a atender a proporcionalidade do delito, para evitar que o traficante habitual receba a mesma pena daquele que eventualmente realizou o tráfico, o parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/06 traz a aplicação da causa especial de diminuição de pena, denominada pela práxis de tráfico privilegiado.

O parágrafo 4º assim determina:
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ao que se verifica, o parágrafo 4º acima reproduzido traz 4 requisitos para sua aplicação, sendo que o denunciado não poderá ter nenhuma anotação criminal, não se dedique a atividades criminosas, nem faça parte de organização criminosa.

O primeiro ponto a se destacar é o fato da inexistência de vedação para aplicação da causa especial de diminuição de pena pela quantidade de entorpecentes, ou seja, seria possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena para àquele que é flagrado e condenado por uma grande quantidade entorpecentes? A jurisprudência achou uma solução criativa para tentar vedar a aplicação do 4º do art. 33 da lei 11.343/06 para àquele que é detido com uma quantidade expressiva de entorpecentes, senão vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

Portanto, não estando presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais enumerados em âmbito do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (11.343/2006), torna-se inviável a redução de pena com base a alegação de tráfico privilegiado.
5 - RECURSO DA DEFESA DO RÉU DOUGLAS JOSÉ DA SILVA.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado, as provas são convergentes nesse sentido, uma vez que a materialidade e a autoria ratificam os termos da exordial acusatória, avalizando o
decisum
vergastado em todos os seus termos, vejamos:

A materialidade, do crime restou demonstrada por intermédio do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL). Quanto as provas orais colhidas, essas convergem de maneira harmônica e corroboram em demonstrar a efetiva participação do acusado nos crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A testemunha DPC GABRIEL HENRIQUE, em juízo declarou, que recebeu informações do DENARC do Amazonas, acerca do tráfico de drogas entre o Amazonas e o Pará, feito por ¿Mineiro¿, o qual foi seguido sendo capturado pelos policiais juntamente com os demais acusados, dentre os quais TOEDIR. (...) que havia muitas ligações no celular de TOEDIR, e mandaram ele atender e na conversa era uma pessoa que estava em Abaetetuba solicitando droga, a qual dizia "ei, já chegou? Quero o meu para ir me embora", e depois disse que estava na praça, então colocaram Toedir na praça, e se aproximou Douglas, de Pernambuco, então abordaram o mesmo, e depois foram para o hotel, onde encontraram os outros 2 no quarto.

Declarou ainda que as pessoas de Pernambuco tinham vindo em um veículo, e ao entrar em contato com o dono do carro, que era de Caruaru/Pernambuco, o mesmo informou que tinha alugado o carro para os indivíduos, porém verificaram que o pagamento havia saído de uma agência bancário do Amazonas. Acrescentou que apreendeu celulares e identificou ligações entre eles, estando registradas no relatório. Que, na hora da prisão, o celular de Toedir tocava muito, então pediram que ele atendesse, ele atendeu no viva voz e era um dos pernambucanos dizendo "Cadê a minha droga?", e depois disse que estava na praça, então foram para lá e chegou o pernambucano, e efetuaram a abordaram dele, depois foram no hotel. o tinham visualizado o carro, e encontraram "os outros 2" no quarto. Ressaltou que Toedir citou no seu depoimento o pernambucano como destinatário da droga.

A testemunha ainda esclareceu, que no interrogatório, Toedir disse que era a 3
a
vez que vinha ao Pará e estava recebendo essa carga, tendo confirmado que havia sido preso em Santarém, e iria receber R$25.000,00 pelo transporte da carga que foi apreendida, e que vinha transportando com Simião, mas o motor deu problema e contactaram uma pessoa para trazer, o que foi dito por Manoel também, e que entregaria para Marcelo e "Diretor", enquanto os pernambucanos iriam buscar parte da maconha. Afirmou que Toedir e Simeão chegaram com a droga e já pararam direto na casa do Manoel, dormiram lá, e no outro dia vieram para a cidade pegar um barco em Belém e ir embora para o Amazonas.

Declarou que quem pagou o aluguel do veículo dos pernambucanos foi alguém em Manaus, e a pessoa de Pernambuco deu um valor para comida e hotel, e eles mesmos falaram isso na Delegacia, em depoimento. Afirmou que na hora da prisão, o celular de Toedir tocava muito, então pediram que ele atendesse, ele atendeu no viva voz e era um dos pernambucanos dizendo "Cadê a minha droga?", e depois disse que estava na praça, então foram para lá e chegou o pernambucano, e efetuaram a abordaram dele, depois foram no hotel onde tinham visualizado o carro, e encontraram "os outros 2" no quarto.

Por seu turno, o IPC EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA, em juízo fez declarações que ratificam as declarações do DPC GABRIEL HENRIQUE, e acrescentou que a distribuição da droga ficaria a cargo do "Diretor", e que havia uma quantidade que "Mineiro" passaria para o "pessoal, de Pernambuco" (3 rapazes), tanto é que durante a viagem o rapaz de Pernambuco ligou várias vezes para o celular do "Mineiro", ocasião em que os policiais instruíram ¿Mineiro¿ a perguntar onde ele estava, o qual respondeu que se encontrava na praça, então pararam o veículo na praça, e quando "Mineiro" desceu, esse rapaz veio em direção do "Mineiro", e então deram voz de prisão para o mesmos. Confirmou o depoimento prestado na Delegacia, em relação afirmação de que parte da droga seria destinada a Claudia. Afirmou, ainda, que a única coisa que sabiam é que quem seria responsável pela distribuição seria o "Diretor", e que parte seria para Joana e para o pessoal de Pernambuco, que ligaram direto para o celular do "Mineiro" querendo saber se o entorpecente já havia chegado. Esclareceu que com os 3 rapazes de Pernambuco foram apreendidos celulares e um veículo Corsa, que era de uma locadora, não recorda o nome de quem alugou.

A testemunha em continuação ao seu depoimento, esclareceu que não recorda os nomes, porém "o rapaz de Pernambuco" estava na praça esperando o "Mineiro", e que antes havia ligado várias vezes para o celular do "Mineiro". Ao final, afirmou que "Mineiro" efetuava o transporte da droga, Toedir era o responsável por transportar a droga, Cesar Augusto era o "Diretor" e efetuava a distribuição da droga, Manoel guardava a droga em seu sitio, Joana era uma das compradoras do entorpecente, Simeão ("Pezão") era a mula, Douglas, Clésio e Valmir eram os pernambucanos, dos quais um foi preso na praça, e os outros dois no hotel.

Nesse ponto convêm esclarecer que os pernambucanos citados nos depoimentos se trata, na verdade, de CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, DOUGLAS JOSÉ DA SILVA e VALMIR SANTANA DA SILVA. Nesse interim, vale observar o vínculo associativo de caráter permanente e estável entre os agentes, devendo ser mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

No tocante a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas a outras circunstâncias próprias do caso concreto, impedem a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343¿06, caso em que restou evidenciada a dedicação à atividade delitiva ou participação efetiva em organização criminosa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADA PELO TRIBUNAL LOCAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. IDONEIDADE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE AO PACIENTE LEANDRO. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA INSTÂNCIA A QUO. ALTERAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DRAGAS APREENDIDAS. CONVICÇÃO DA CORTE LOCAL QUE O PACIENTE EXERCIA A TRAFICÂNCIA DE FORMA HABITUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No que ser refere ao pedido de nulidade, tendo em vista a alegação de ausência de concessão do direito ao silêncio na fase extrajudicial, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. III - Quanto à autoria e a materialidade delitiva, segundo a Corte local, essas se encontram devidamente demonstradas nos autos. O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. IV - Credibilidade dos depoimentos dos policiais. Esse ponto da impetração não merece prosperar, porquanto a avaliação da prova dos autos foi feita de forma motivada e adequada pelo Tribunal a quo. Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes, coerentes e verossímeis. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico. V - De fato, a quantidade e a natureza da droga apreendida - 48 g de cocaína; 35,5 g de crack; e 155 g de maconha - justificam a elevação da pena-base. Ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecentes. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/03/2017, HC n. 212.752/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 01/02/2012; e HC n. 66.080/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJ de 10/12/2007, p. 403. VI - No que tange à alegação de bis in idem, tendo em vista o reconhecimento de maus antecedentes e da agravante da reincidência, segundo a jurisprudência do STJ, as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos. Confira-se: HC n. 304.411/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2018. In casu, a Corte local deixou bem claro se tratar de condenações distintas, razão pela qual não há ilegalidade a ser reconhecida. VII - Pedido de aplicação da atenuante ao paciente Leandro. A Corte de origem asseverou que esse não confessou a prática delitiva. Assim, para acolher a tese defensiva, é necessário o reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus. VIII - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade, na diversidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 48 g de cocaína; 35,5 g de crack; e 155 g de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que os pacientes se dedicavam, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficantes ocasionais. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 627596 SP 2020/0301149-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021).

Portanto, em face das provas dos autos e dos argumentos esposados, temerário o acolhimento do pleito de defensivo nesse ponto.

DOSIMETRIA

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Acerca da dosimetria implementada à recorrente, verificou-se que a pena base aferida ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, foi estipulada em 07 anos de reclusão e 800 dias multa, devido o vetor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, terem sido aferidas de maneira desfavorável, uma vez que a apelante era uma das proprietárias da grande quantidade de droga apreendida. Todavia, em virtude do vetor da culpabilidade ter sido valorado de maneira inidônea, sendo necessário o seu decote, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que autoriza a manutenção da pena base acima do patamar mínimo (Sumulas 17 e 23 do TJPA).; Assim, se faz necessário readequar a pena base para 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria não se vislumbrou atenuantes ou agravantes. Contudo, observou-se na terceira fase, militar a causa de aumento nos termos do art. 40, V da Lei 11.343/06, aplicada em 1/6, permanecendo a pena em
07 anos de reclusão e 700 dias multa.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

Quanto a dosimetria adotada para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, que estipulou a pena-base de 04 anos de reclusão e 800 dias-multa, restando desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do crime. Contudo, as razões apresentadas para o vetor da culpabilidade, eram inerentes ao tipo penal, que inviabilizou a manutenção do modulador, remanescendo o vetor das circunstâncias do crime, que credenciou o incremento da pena base, segundo entendimento das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Sendo necessário readequar a pena base para
03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa
.

CÚMULO MATERIAL DO ART. 69 DO CP

Nesse passo, foi aplicado o cúmulo material nos termos do art. 69 do CP, a qual aferiu a pena definitiva em
10 ANOS, 10 MESES, 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 44 do Código Penal.

Conveniente anotar, por oportuno, a impossibilidade de isentar o réu da pena de multa mensurada, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.
6 - RECURSO DA DEFESA DO RÉU SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO

De início, vale repisar que o pleito e apelar em liberdade deve ser deduzido por
Habeas Corpus,
visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Quanto a materialidade, do crime, restou demonstrada por intermédio do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL), imagens fotográficas (fls. 143/149 e 190-IPL), aliada as provas orais colhidas, as quais convergem em alicerçar o protagonismo do acusado na ação delituosa.

O Delegado de Polícia GABRIEL HENRIQUE ALVES DA COSTA, em juízo, relatou que foi lotado na Divisão Estadual de Narcótico, e tem muito contato com o Diretor da DENARC do Amazonas, Dr. Paulo Mavignier, e que este, em abril, lhe passou informações de um rapaz que já tinha sido preso, e estaria frequentemente vindo com carregamento de droga de Tabatinga para o Pará, a cada 3 meses, tratando-se de "Mineiro", o qual ficava sempre próximo ao Terminal Rodoviário de Belém. Declarou que os investigadores foram em todos os hotéis próximos, e tiveram acesso a relação dos clientes que ali se hospedavam, tendo encontrado em uma dessas relações o nome de Toedir, o qual já havia sido preso em Santarém com 68 tabletes de droga, e que possui como apelido "Mineiro".

O Delegado ainda continuou suas declarações asseverando que no interrogatório Toedir disse que era a V vez que vinha ao Pará e estava recebendo essa carga, e confessou que havia sido preso em Santarém, e que receberia R$ 25.000,00 pelo transporte da carga que foi apreendida pela Polícia, sendo que Simião não conhecia o trajeto e vinha transportando com ele a droga, e por isso receberia a quantia menor, porem o motor deu problema, e então contactaram uma pessoa para trazer , o que foi por Manoel também, além do que entregaria o entorpecente para Marcelo e "Diretor", enquanto que os pernambucanos iriam buscar parte da maconha. Relatou que estariam envolvidos diretamente no tráfico Toedir, Simião e Manoel. Afirmou que Toedir e Simião estavam com os lábios rachados e queimados de sol, e em Belém Cesar tinha ido conversar com Toedir 2 vezes na frente do hotel, e de acordo com o depoimento do Manoel e Toedir, a droga viria para Cesar.

Por sua vez JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, relatou em juízo, dentre outros, Que, avistaram Cesar, Toedir e Manoel juntos, próximo ao porto, e mantiveram campana, sendo que em dado momentos os mesmos eles entraram em uma Hilux, e então resolveram fazer abordagem, constatando que Cesar estava dirigindo, e estavam no carro também Joana, Toedir, Manoel e mais um cidadão, que acredita ser Simião ¿Pezão¿. (...). Ressaltou que Simião ("Pezão") também estava no veículo junto com Manoel e "Mineiro", e que no momento da abordagem percebem que ele estava com sinais fortes de desidratação, além de queimaduras de sol no corpo no corpo e lábios ressecados, e como trabalham ¿com isso¿, sabem que quando as pessoas chegaram da Colômbia apresentam esse mesmo estado físico.

Por fim o policial civil JOSE NAZARENO BAEANA DE JESUS, em juízo, relatou que deram a informação para o Delegado de que uma pessoa de alcunha "Mineiro" viria trazendo droga de Tabatinga/Manaus, tendo fornecido as características do mesmos, e através delas, encontraram "Mineiro", e passaram a monitorá-lo, tendo visto o momento em que ele chegou de táxi, e depois outra pessoa encontrou com o mesmo em um restaurante, tratando-se de Cesar. Declarou que em Abaetetuba avistaram próximo ao cais, "Mineiro" e Manoel, e ao abordarem encontraram dentro do carro Manoel, Cesar, "Mineiro", Joana e outro rapaz, tendo notado que tinham acabado de chegar da navegação, pelo estado do corpo, e pele queimada de sol.

O policial esclareceu ainda, que Cesar era o motorista do carro, Joana estava na frente, e atrás Manoel, "Mineiro" e o outro rapaz, sendo que "Mineiro" e Manoel falaram que havia chegado droga na noite anterior, e estava escondida no sítio do Manoel, tendo "Mineiro" confessado que ele e o outro rapaz foi quem fizeram o transporte da droga. Relatou que a droga estava escondida em um alçapão, mas quem olhasse de fora acharia que era uma fossa, tratando-se de quantidade relevante de cocaína, acondicionada em sacas, e outra parte em garrafa de óleo.

O acusado SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO ¿PEZÃO¿, negou a autoria do crime.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, sendo temerário cogitar-se na tese de negativa de autoria ou fragilidade probatória se as evidencias indicam a integração da conduta do acusado ao delito de tráfico e de associação ao tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, que revelaram o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de Drogas), bem como o
animus
associativo sendo de rigor a manutenção da condenação nesse item.

DOSIMETRIA

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Acerca da dosimetria implementada à recorrente, verificou-se que a pena base aferida ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, foi estipulada em 07 anos de reclusão e 800 dias multa, devido o vetor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, terem sido aferidas de maneira desfavorável, uma vez que a apelante era uma das proprietárias da grande quantidade de droga apreendida. Todavia, em virtude do vetor da culpabilidade ter sido valorado de maneira inidônea, sendo necessário o seu decote, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que autoriza a manutenção da pena base acima do patamar mínimo (Sumulas 17 e 23 do TJPA).; Assim, se faz necessário readequar a pena base para 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria não se vislumbrou atenuantes ou agravantes. Contudo, observou-se na terceira fase, militar a causa de aumento nos termos do art. 40, V da Lei 11.343/06, aplicada em 1/6, permanecendo a pena em
07 anos de reclusão e 700 dias multa.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

Quanto a dosimetria adotada para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, que estipulou a pena-base de 04 anos de reclusão e 800 dias-multa, restando desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do crime. Contudo, as razões apresentadas para o vetor da culpabilidade, eram inerentes ao tipo penal, que inviabilizou a manutenção do modulador, remanescendo o vetor das circunstâncias do crime, que credenciou o incremento da pena base, segundo entendimento das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Sendo necessário readequar a pena base para
03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa
.

CÚMULO MATERIAL DO ART. 69 DO CP

Nesse passo, foi aplicado o cúmulo material nos termos do art. 69 do CP, a qual aferiu a pena definitiva em
10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 44 do Código Penal.

Conveniente anotar, por oportuno, a impossibilidade de isentar o réu da pena de multa mensurada, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, mister que o acusado preenchesse os requisitos cumulativos para a concessão da benesse, o que não ocorreu, segundo o acervo processual, uma vez que foi apreendida em sua residência: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL, aliado ao fato do aparato organizacional dispensado para transportar a droga do Estado do Amazonas para o Pará, circunstancia que habilitou o reconhecimento da majorante da interestadualidade, devido ao caráter objetivo da circunstancia, que se comunica a todos os participantes da empreitada nos termos do art. 30 do Código Penal.

No que diz respeito a substituição da reprimenda aferida, necessário observar que o acusado SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO ¿PESÃO¿, foi julgado e ao final condenado a pena de 1o ANOS, 10 MESES, 10 dias DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 44 do Código Penal.
7 - RECURSO DA DEFESA DO RÉU CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA ¿DIRETOR¿

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Em que pese a tese defensiva quanto a absolvição por insuficiência probatória, que não encontraram respaldo no acervo, uma vez que não foram assentadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidencias que emergem do portifólio processual, principalmente pelo depoimento do condutor e testemunha, os quais sendo Policiais Civis, são agentes dotados de fé pública, cujos depoimentos devem ser considerados válidos enquanto não se prove o contrário, presunção
juris tantum
, não podendo presumir que haja, por parte desses, a falsa intenção de incriminar o acusado.

O DPC GABRIEL HENRIQUE, relatou em juízo, dentre outros, que recebeu informações do DENARC do Amazonas, acerca do tráfico de drogas entre o Amazonas e o Pará, feito por ¿Mineiro¿, o qual foi seguido sendo capturado pelos policiais juntamente com os demais acusados. Afirmou que passaram a monitorá-lo, até que notaram que CESAR foi 2 vezes ao hotel em que Mineiro estava hospedado, e depois foi almoçar com uma mulher no restaurante "Canarinho", em são Brás, onde se reuniu com 3 rapazes. (...) Relatou que no dia da prisão, eles chegaram de barco, e quando subiram a rampa já identificaram os mesmos, e quando entraram no veículo efetuaram a abordagem, encontrando Cesar, que estava conduzindo o carro, Toedir, Simião, Joana e Manoel, sendo que no barco veio Toedir, Simião e Manoel.

Noutro ponto a testemunha declarou que Toedir e Simião estavam com os lábios rachados e queimados de sol, e em Belém Cesar tinha ido conversar com Toedir 2 vezes na frente do hotel, e de acordo com o depoimento do Manoel e Toedir, a droga viria para Cesar.

O IPC JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, em juízo, relatou que no início da investigação tinham Toedir, Cesar e Manoel como alvo, tendo participado da diligência em que foi identificada a reunião entre Cesar e Toedir no bairro de São Brás, e na ocasião ficou às proximidades fazendo acompanhamento visual, tendo visualizado o Cesar passando, porque ficou mais distante. Declarou que até então suspeitavam que a reunião era para definir como seria a vinda da droga para cá. Afirmou que avistaram Casar, Toedir e Manoel juntos, próximo ao porto, e mantiveram campana, sendo que em dado momentos os mesmos eles entraram em uma Hilux, e então resolveram fazer abordagem, constatando que Cesar estava dirigindo, e estavam no carro também Joana, Toedir, Manoel e mais um cidadão, que acredita ser Simião.(...).

Por sua vez o IPC JOSE NAZARENO BAENA DE JESUS, em juízo, declarou (....) que Cesar era o motorista do carro, Joana estava na frente, e atrás Manoel, "Mineiro" e o outro rapaz, sendo que "Mineiro" e Manoel falaram que havia chegado droga na noite anterior, e estava escondida no sítio do Manoel, tendo "Mineiro" confessado que ele e o outro rapaz foi quem fizeram o transporte da droga. Relatou que a droga estava escondida em um alçapão, mas quem olhasse de fora acharia que era uma fossa, tratando-se de quantidade relevante de cocaína, acondicionada em sacas, e outra parte em garrafa de óleo.

Por sua vez a versão apresentada pelo acusado CESAR AUGUSTO DA SILVA CORREA se encontra isolada e divergente do acervo, o qual mostrou que o réu, juntamente com JOANA CLAUDIA DA QUARESMA, atuavam como os adquirentes da droga transportada por TOEDIR ALVES DOS SANTOS e SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO, sendo ainda um dos responsáveis pela distribuição da droga para a capital do Estado.

DOSIMETRIA

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Acerca da dosimetria implementada à recorrente, verificou-se que a pena base aferida ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, foi estipulada em 10 anos de reclusão e 800 dias multa, devido o vetor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, terem sido aferidas de maneira desfavorável, uma vez que a apelante era uma das proprietárias da grande quantidade de droga apreendida. Todavia, em virtude do vetor da culpabilidade ter sido valorado de maneira inidônea, sendo necessário o seu decote, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que autoriza a manutenção da pena base acima do patamar mínimo (Sumulas 17 e 23 do TJPA).; Assim, se faz necessário readequar a pena base para 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria não se vislumbrou atenuantes ou agravantes. Contudo, observou-se na terceira fase, militar a causa de aumento nos termos do art. 40, V da Lei 11.343/06, aplicada em 1/6, permanecendo a pena em
07 anos de reclusão e 700 dias multa.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

Quanto a dosimetria adotada para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, que estipulou a pena-base de 04 anos de reclusão e 800 dias-multa, restando desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do crime. Contudo, as razões apresentadas para o vetor da culpabilidade, eram inerentes ao tipo penal, que inviabilizou a manutenção do modulador, remanescendo o vetor das circunstâncias do crime, que credenciou o incremento da pena base, segundo entendimento das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Sendo necessário readequar a pena base para
03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa
.

CÚMULO MATERIAL DO ART. 69 DO CP

Nesse passo, foi aplicado o cúmulo material nos termos do art. 69 do CP, a qual aferiu a pena definitiva em
10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 44 do Código Penal.

Conveniente anotar, por oportuno, a impossibilidade de isentar o réu da pena de multa mensurada, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.
8 - RECURSO DA DEFESA DO RÉU CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA

De início, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada pela prova material e oral, a qual ratificou que o acusado foi abordado por policiais, que encontraram uma considerável quantidade de drogas, como se pode constatar pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 52-IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fls. 56/57-IPL).

Quanto à autoria, a testemunha IPC EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA, dentre outros declarou em juízo, que a única coisa que sabiam é que quem seria responsável pela distribuição seria o "Diretor", e que parte seria para Joana e para o pessoal de Pernambuco, que ligaram direto para o celular do "Mineiro" querendo saber se o entorpecente já havia chegado. Esclareceu que com os 3 rapazes de Pernambuco foram apreendidos celulares e um veículo Corsa, que era de uma locadora, não recorda o nome de quem alugou.

A testemunha ainda declarou que não recorda os nomes, porém "o rapaz de Pernambuco" estava na praça esperando o "Mineiro", e que antes havia ligado várias vezes para o celular do "Mineiro". Ao final, afirmou que "Mineiro" efetuava o transporte da droga, Toedir era o responsável por transportar a droga, Cesar Augusto era o "Diretor" e efetuava a distribuição da droga, Manoel guardava a droga em seu sitio, Joana era uma das compradoras do entorpecente, Simeão ("Pezão") era a mula, Douglas, Clezio e Valmir eram os pernambucanos, dos quais um foi preso na praça, e os outros dois no hotel.

Por sua vez o DPC GABRIEL HENRIQUE asseverou (...) que havia muitas ligações no celular de TOEDIR, e mandaram ele atender e na conversa era uma pessoa que estava em Abaetetuba solicitando droga, a qual dizia "ei, já chegou? Quero o meu para ir me embora", e depois disse que estava na praça, então colocaram Toedir na praça, e se aproximou Douglas, de Pernambuco, então abordaram o mesmo, e depois foram para o hotel, onde encontraram os outros 2 no quarto. Declarou que as pessoas de Pernambuco tinham vindo em um veículo, e ao entrar em contato com o dono do carro, que era de Caruaru/Pernambuco, o mesmo informou que tinha alugado o carro para os indivíduos, porém verificaram que o pagamento havia saído de uma agência bancário do Amazonas. Acrescentou que apreendeu celulares e identificou ligações entre eles, estando registradas no relatório.

O delegado ainda verbalizou, que na hora da prisão, o celular de Toedir tocava muito, então pediram que ele atendesse, ele atendeu no viva voz e era um dos pernambucanos dizendo "Cadê a minha droga?", e depois disse que estava na praça, então foram para lá e chegou o pernambucano, e efetuaram a abordaram dele, depois foram no hotel. o tinham visualizado o carro, e encontraram "os outros 2" no quarto. Ressaltou que Toedir citou no seu depoimento o pernambucano como destinatário da droga.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são confusos ou contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.
2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos, com a ressalva na readequação da pena mensurada.

DOSIMETRIA

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Acerca da dosimetria implementada à recorrente, verificou-se que a pena base aferida ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, foi estipulada em 07 anos de reclusão e 800 dias multa, devido o vetor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, terem sido aferidas de maneira desfavorável, uma vez que a apelante era uma das proprietárias da grande quantidade de droga apreendida. Todavia, em virtude do vetor da culpabilidade ter sido valorado de maneira inidônea, sendo necessário o seu decote, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que autoriza a manutenção da pena base acima do patamar mínimo (Sumulas 17 e 23 do TJPA).; Assim, se faz necessário readequar a pena base para 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa ao apelante, nos termos do inciso I do artigo 65, Código Penal é bem claro ao expressar que o agente precisa ter essa idade na data do fato, mesmo que seja ele julgado posteriormente, fará gozo da atenuante se no momento do fato se encontrava nessa faixa de idade. Nesse passo observou-se pela carteira de identidade (fls.118), que o acusado nasceu em 14/04/1998, e o fato ocorreu em 12/08/2017, portanto o réu na época dos acontecimentos possuía a idade de 19 anos, logo faz jus a atenuante da menoridade, a qual deveria ser observada no decisum guerreado.

Dessa forma, com a pena base readequada para 06 anos e 600 dias multa, observou-se, na segunda fase, não concorreram agravantes, mas tão somente a atenuante do art. 65, I do CP, aplicada na fração de 1/6, permanecendo o apenamento provisório em 05 anos e 500 dias multa. Contudo, em face da majorante do art. 40, V da Lei 11.343/06, que incrementou a pena provisória em 1/6, restando a pena final em
05 anos, 10 meses e 583 dias multa.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

No tocante ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, foi fixado a pena de 04 anos de reclusão e 800 dias multa, em face dos moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime terem sido considerados desfavoráveis ao acusado. Todavia o modulador da culpabilidade apresentou fundamentação inidônea, fundada em razões inerentes ao tipo penal, bem como contrariou o art. 93, IX da CP/88, restando tão somente um modulador judicial desfavorável (circunstâncias), que credenciou a manutenção da pena base acima do mínimo legal, nos termos das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Assim, se faz necessário readequar a pena base para 03 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa.

Por ocasião da segunda fase da dosimetria, necessário reconhecer que o réu era menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I do CP). sendo forçoso diminuir a pena provisória em 1/6, restando a reprimenda aferida em 03 anos, 03 meses de reclusão e 500 dias multa.

CÚMULO MATERIAL DO ART. 69 DO CP

Nesse passo, foi aplicado o cúmulo material nos termos do art. 69 do CP, a qual aferiu a pena definitiva em
09 ANOS, 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1083 DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 44 do Código Penal.

Conveniente anotar, por oportuno, a impossibilidade de isentar o réu da pena de multa mensurada, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário observar que para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o agente deverá preencher cumulativamente todos os requisitos legais, como primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não ocorrida no caso concreto, em face da apreensão de uma considerável quantidade de entorpecente: 60 (sessenta) tabletes de cocaína, 48 garrafas contendo cocaína e 13 tabletes de maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 53-IPL.

In casu
, a quantidade de entorpecentes apreendida, indicam que o apelante se utilizava do tráfico de drogas como meio de sobrevivência habitual, a aplicação da minorante requerida, uma vez que restou demonstrado que o agente se dedicava a atividades criminosas, diante das circunstâncias do fato e quantidade de droga, temerário cogitar-se em aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 44 da lei penal, no caso em apreço, a pena definitiva aplicada excede 4 anos, aliado a grande quantidade de droga apreendida, tornando incabível a conversão.

Em que pese a pobreza do acusado, que não foi evidenciada nos autos, não impede a sua condenação nas custas, de acordo com recentes julgados do STJ, a exigibilidade do pagamento ficará suspensa por 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação.

Portanto, diante das provas constantes do acervo processual, se fizeram suficientes para comprovar o protagonismo do réu no crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, ratificando os termos da exordial acusatória, recepcionada no
decisum
guerreado a qual mantem-se irretocável nesse ponto.

Diante de todo exposto, dou parcial provimento as apelações condenando os recorrentes
MANOEL GONÇALVES DA
SILVA condenado a pena de 09 ANOS, 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, condenada a pena de 10 ANOS, 10 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; TOEDIR ALVES DOS SANTOS ¿MINEIRO¿, condenado a pena de 10 ANOS, 10 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; VALMIR SANTANA DA SILVA, condenado a pena de 09 ANOS, 01 mÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; DOUGLAS JOSÉ DA SILVA E SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO ¿PESÃO¿, condenadoS a pena de 10 ANOS, 10 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA ¿DIRETOR¿, condenado a pena de
10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA E
CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, condenado a pena de 09 ANOS, 01 mÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; TODOS A RAZÃO 1/30 DO SALÁRIIO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
c
omo incursos nas sanções punitivas do art. 33 e 35 c/c art. 40, V da lei 11.343/06.

É como voto.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator